Tribunal: CARF
Processo: 10340.720429/2023-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PAULA SENNA LISIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018, 2019, 2020
APLICAÇÃO DO ART. 114, §12, I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. FACULDADE DO JULGADOR. Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
INVALIDADE SUSCITADA DO LANÇAMENTO FISCAL. EXISTÊNCIA DE SUBSTRATO FÁTICO-JURÍDICO E MOTIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO FORMAL/MATERIAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINAR REJEITADA.
Inexiste qualquer vício no presente lançamento, não tendo havido violação ao art. 142 do CTN, tampouco do artigo 9o do Decreto 70.235/1972 e artigo 50 da Lei no 9.784/99.
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO ABUSIVO E FRAUDULENTO. A Recorrente praticava operações comerciais com artificial sobrevalorização de preços que gerava a elevação indevida de seus benefícios fiscais.
BENEFÍCIOS FISCAIS. DESCONSIDERAÇÃO. PERDA DO INCENTIVO, INDEPENDENTEMENTE DE SENTENÇA JUDICIAL CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. Conforme art. 59 da Lei no 9.069/95, a prática de atos que configurem crimes contra a ordem tributária (tipificados na Lei no 8.137/90), independentemente de sentença judicial condenatória transitada em julgado, acarretará à pessoa jurídica infratora a perda, no ano-calendário correspondente, dos incentivos e benefícios de redução ou isenção previstos na legislação tributária.
ARBITRAMENTO DE OFÍCIO DAS RECEITAS DE VENDAS SOBREVALORIZADAS ARTIFICIALMENTE INTRAGRUPO ECONÔMICO DE FATO. DIREÇÃO ÚNICA. MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS. PRECLUSÃO.
Matéria não expressamente impugnada, não mais podendo ser agitada na órbita administrativa pela preclusão. Aplicação da inteligência do art. 17 do Decreto no 70.235/72.
GLOSA DE DESPESAS. EMPRESAS INIDÔNEAS. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. MÉRITO NÃO FOI DISCUTIDO PELO CONTRIBUINTE. Considera-se preclusa a matéria não impugnada e não discutida na primeira instância administrativa, em conformidade com o disposto no art. 17 do Decreto 70235/72.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considera-se preclusa a matéria não impugnada e não discutida na primeira instância administrativa, em conformidade com o disposto no art. 17 do Decreto 70235/72.
INSUFICIÊNCIA NO RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS. MULTA ISOLADA.
A partir das alterações no art. 44, da Lei no 9.430/96, trazidas pela Lei no 11.488/2007, em função de expressa previsão legal deve ser aplicada a multa isolada sobre os pagamentos que deixaram de ser realizados concernentes ao imposto de renda a título de estimativa, seja qual for o resultado apurado no ajuste final do período de apuração e independentemente da imputação da multa de ofício exigida em conjunto com o tributo.
Recurso Voluntário conhecido e improvido.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2018, 2019, 2020
Reflexos do lançamento de IRPJ. Como regra, o decidido para o lançamento de IRPJ estende-se aos lançamentos que com ele compartilham o mesmo fundamento, salvo quando houver razão de ordem jurídica que lhes recomende tratamento diverso.
Recurso Voluntário conhecido e improvido.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10340.720429/2023-14
ACÓRDÃO
1401-007.377 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRUTS INDUSTRIA DE CONCENTRADOS DA AMAZONIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018, 2019, 2020
APLICAÇÃO DO ART. 114, §12, I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
FACULDADE DO JULGADOR. Plenamente cabível a aplicação do respectivo
dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões
já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente
analisadas pela decisão recorrida.
INVALIDADE SUSCITADA DO LANÇAMENTO FISCAL. EXISTÊNCIA DE
SUBSTRATO FÁTICO-JURÍDICO E MOTIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO
FORMAL/MATERIAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINAR REJEITADA.
Inexiste qualquer vício no presente lançamento, não tendo havido violação
ao art. 142 do CTN, tampouco do artigo 9o do Decreto 70.235/1972 e
artigo 50 da Lei no 9.784/99.
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO ABUSIVO E FRAUDULENTO. A Recorrente
praticava operações comerciais com artificial sobrevalorização de preços
que gerava a elevação indevida de seus benefícios fiscais.
BENEFÍCIOS
FISCAIS.
DESCONSIDERAÇÃO.
PERDA
DO
INCENTIVO,
INDEPENDENTEMENTE
DE
SENTENÇA
JUDICIAL
CONDENATÓRIA
TRANSITADA EM JULGADO. Conforme art. 59 da Lei no 9.069/95, a prática
de atos que configurem crimes contra a ordem tributária (tipificados na Lei
no 8.137/90), independentemente de sentença judicial condenatória
transitada em julgado, acarretará à pessoa jurídica infratora a perda, no
ano-calendário correspondente, dos incentivos e benefícios de redução ou
isenção previstos na legislação tributária.
ARBITRAMENTO DE OFÍCIO DAS RECEITAS DE VENDAS SOBREVALORIZADAS
ARTIFICIALMENTE INTRAGRUPO ECONÔMICO DE FATO. DIREÇÃO ÚNICA.
MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS. PRECLUSÃO.
Fl. 24105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.377 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720429/2023-14
2
Matéria não expressamente impugnada, não mais podendo ser agitada na
órbita administrativa pela preclusão. Aplicação da inteligência do art. 17 do
Decreto no 70.235/72.
GLOSA DE DESPESAS. EMPRESAS INIDÔNEAS. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
PRECLUSÃO. MÉRITO NÃO FOI DISCUTIDO PELO CONTRIBUINTE. Considera-
se preclusa a matéria não impugnada e não discutida na primeira instância
administrativa, em conformidade com o disposto no art. 17 do Decreto
70235/72.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considera-se preclusa a matéria não impugnada e não discutida na
primeira instância administrativa, em conformidade com o disposto no art.
17 do Decreto 70235/72.
INSUFICIÊNCIA NO RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS. MULTA ISOLADA.
A partir das alterações no art. 44, da Lei no 9.430/96, trazidas pela Lei no
11.488/2007, em função de expressa previsão legal deve ser aplicada a
multa isolada sobre os pagamentos que deixaram de ser realizados
concernentes ao imposto de renda a título de estimativa, seja qual for o
resultado apurado no ajuste final do período de apuração e
independentemente da imputação da multa de ofício exigida em conjunto
com o tributo.
Recurso Voluntário conhecido e improvido.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2018, 2019, 2020
Reflexos do lançamento de IRPJ. Como regra, o decidido para o lançamento
de IRPJ estende-se aos lançamentos que com ele compartilham o mesmo
fundamento, salvo quando houver razão de ordem jurídica que lhes
recomende tratamento diverso.
Recurso Voluntário conhecido e improvido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 24106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.377 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720429/2023-14
3
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a preliminar
de nulidade do lançamento e, no mérito da autuação, negar provimento ao recurso voluntário;
por maioria de votos, negar provimento ao recurso voluntário no tocante à multa isolada sobre as
estimativas. Vencidos os Conselheiros Andressa Paula Senna Lísias (relatora) e Daniel Ribeiro Silva
que lhe davam provimento. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Luiz Augusto de
Souza Gonçalves. Ausente a conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, substituída pelo
conselheiro Gustavo de Oliveira Machado.
Sala de Sessões, em 28 de janeiro de 2025.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Goncalves – Presidente e Redator Designado

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Conselheiros Luiz Augusto de
Souza Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade
Camerano, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Gustavo de
Oliveira Machado (suplente convocado em substituição à conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin).

RELATÓRIO
Trata-se de autos de infração visando à exigência de Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica – IRPJ (R$ 45.561.587,86) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL reflexa (R$
16.026.395,42) relativamente aos anos-calendários de 2018 a 2020, decorrentes:
(i)
da glosa de despesas atribuídas à suposta prestação de serviços por duas
empresas inidôneas, conhecidas como “noteiras”: RANGEL E NASCIMENTO
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA e W. F. FRANCISCO DA SILVA EIRELI;
(ii)
de exclusões consideradas indevidas na apuração do lucro real e da base de
cálculo da CSLL, por entender a D. Fiscalização que as vendas feitas pela
fiscalizada à BEBIDAS GRASSI DO BRASIL LTDA foram sobrevalorizadas
artificiosamente no âmbito do planejamento tributário abusivo do Grupo
Fl. 24107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.377 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720429/2023-14
4
BALY, de forma que o crédito estímulo do ICMS incidente no sobrepreço não
se qualifica como subvenção para investimento
(iii)
da perda do incentivo fiscal de redução do IRPJ em virtude da prática, em
tese, de crimes contra a ordem tributária, definidos pela Lei no 8.137/1990.

Foi imposta multa isolada em decorrência da falta de pagamento, ou pagamento a
menor, das estimativas mensais de IRPJ e CSLL, cumulada com as multas qualificada e agravadas
de 150% e 225%.
Foi também imposta a responsabilidade solidária:
- à pessoa jurídica BEBIDAS GRASSI DO BRASIL LTDA, CNPJ 01.731.172/0001-06,
com base no art. 124, inciso I do CTN; e
- às pessoas físicas Srs. MARIO CARDOSO (único sócio ostensivo e administrador da
GRASSI), DAYANE TITON CARDOSO e MARIO JUNIOR CARDOSO (ambos sócios administradores da
FRUTS e filhos de MÁRIO CARDOSO) com base no art. 135, inciso III do CTN.
No TVF, a Fiscalização consigna suas conclusões no sentido de que estaria
configurado que FRUTS e GRASSI integram um grupo econômico de fato:

“A autonomia das duas empresas é apenas aparente. Na verdade, FRUTS e
GRASSI têm direção única, são interdependentes e atuam em conluio visando ao
aproveitamento indevido de benefícios fiscais.
Desde sua constituição, em maio/2013, o quadro societário e de administradores
da FRUTS8 é composto exclusivamente pelos irmãos DAYANE TITON CARDOSO,
CPF 035.914.359-88, e MÁRIO JÚNIOR CARDOSO, CPF 009.084.469-69. Eles são
filhos de MÁRIO CARDOSO, CPF 461.348.759-53, único sócio9 e administrador da
GRASSI.
Embora DAYANE TITON CARDOSO nunca tenha sido mencionada no Contrato
Social da GRASSI, seja como como sócia ou mesmo administradora, há ampla
divulgação na mídia e nas redes sociais acerca de sua atuação como diretora da
fabricante das bebidas da marca BALY (...)
O mesmo ocorre com MÁRIO JÚNIOR CARDOSO, que nunca figurou no quadro
societário, tampouco foi designado administrador no Contrato Social, mas
também exerce cargo diretivo na GRASSI. Além de menções em redes sociais
(vide, por exemplo, a Figura 4), MÁRIO JÚNIOR CARDOSO tem procuração, com
amplos e gerais poderes, para movimentar conta bancária da GRASSI no Bradesco
(fls. 567/568).
[...]”.
(fls. 6/7 do TVF, destacamos)
Fl. 24108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.377 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720429/2023-14
5

Segundo a acusação da D. Autoridade, as empresas FRUTS e GRASSI realizavam
operações intragrupo e com isso geravam artificialmente vantagens fiscais, o que configura uso
abusivo dos benefícios fiscais e planejamento tributário abusivo:

“4. O PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO ABUSIVO DO GRUPO BALY.
As operações intragrupo realizadas entre FRUTS e GRASSI gozam de uma série de
benefícios fiscais:
(i)
Em decorrência da classificação fiscal adotada (que é incorreta e objeto
da autuação promovida no processo no 10340.720207/2023-00)29, as
vendas de “concentrados” efetuadas pela FRUTS têm as alíquotas do
PIS/Pasep e da COFINS reduzidas a zero (art. 28, VII, da Lei no
10.865/2004, incluído pela Lei no 11.196/2005);
(ii)
Os “concentrados” fornecidos pela FRUTS gozam de isenção do IPI, sem
prejuízo de gerar os créditos do imposto como se devido fosse em favor
da GRASSI (conhecido como “crédito ficto”). A respeito, veja-se os arts.
81, inciso II, art. 95, inciso III, 237 e 268 do Decreto no 7.212/2010 –
Regulamento do IPI, e o Tema no 322 do STF (creditamento de IPI na
entrada de insumos provenientes da Zona Franca de Manaus);
(iii)
As vendas para a Zona Franca de Manaus, a exemplo dos “preparados
aromáticos” vendidos pela GRASSI para a FRUTS, estão sujeitas à alíquota
zero de PIS/Pasep e COFINS e são isentas de IPI e ICMS (Lei no
10.996/2004, art. 2o; Decreto no 7.212/2010 – Regulamento do IPI, art.
81, inciso III; e Convênio ICM no 65/1988);
(iv)
Mesmo as vendas sendo isentas de ICMS, é assegurado à FRUTS a
manutenção dos créditos do imposto estadual referentes às aquisições
dos “preparados aromáticos” (cláusula terceira do Convênio ICM no
65/1988);
(v)
A FRUTS recebe crédito estímulo de 90,25% do ICMS incidente nas saídas
dos “concentrados” destinadas a sociedades empresárias localizadas em
outras unidades da Federação, que não o Estado do Amazonas;
(vi)
Por estar estabelecida na área de atuação da Superintendência do
Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM), a partir de 2019 a FRUTS
também se beneficiou da redução de 75% do IRPJ (art. 1o da Medida
Provisória
no
2.199-14/2001,
regulamentado
pelo
Decreto
no
4.212/2002).
A conjugação dos diversos incentivos resultou numa condição em que quanto
maiores os preços atribuídos aos “concentrados” e “preparados aromáticos”
comercializados entre FRUTS e GRASSI, maiores são as “vantagens” fiscais
Fl. 24109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.377 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720429/2023-14
6
auferidas pelo Grupo BALY. Longe de se tratar de um problema de política
tributária, a questão que ora interessa é o uso abusivo dos benefícios fiscais,
inclusive com repercussão em tributos que não são objeto deste procedimento.

O primeiro aspecto importante para compreender o planejamento tributário do
Grupo BALY é saber que a sobrevalorização dos “concentrados” não acarreta
qualquer ônus para FRUTS em relação aos tributos federais que têm a receita
como base de cálculo, pois há isenção (caso do IPI) ou redução das alíquotas a
zero (caso do PIS/Pasep e da COFINS).
Por outro lado, quanto maior o valor atribuído às vendas de “concentrados”,
maior também é a base de cálculo sobre a qual são calculados os créditos fictos
de IPI de que se beneficia a GRASSI. Entre 2018 e 2020, apenas em decorrência da
aquisição dos “concentrados” junto à FRUTS, os créditos fictos de IPI escriturados
pela GRASSI atingiram a marca de R$ 46,621 milhões (e, repita-se, mediante
isenção do débito do imposto que seria devido pela FRUTS).
Registre-se que os créditos fictos de IPI podem ser utilizados, inclusive, para
compensar débitos de outros tributos, haja vista o disposto nos arts. 237 e 268 do
Decreto no 7.212/2010 (Regulamento do IPI).
Ainda há outra “vantagem”, reflexo da combinação do crédito estímulo de 90,25%
do ICMS com a exclusão das receitas de subvenção para investimentos na
determinação dos tributos sobre o lucro. Explica-se: quando da apuração da base
de cálculo do IRPJ e da CSLL, a FRUTS considera a dedução integral da despesa de
ICMS escriturada. Porém, em razão do benefício concedido pelo Estado do
Amazonas, há uma vertiginosa diferença entre a despesa de ICMS escriturada e
valor do imposto efetivamente devido. Essa diferença, contabilmente reconhecida
como receita, tem sido excluída quando da apuração do lucro real e da base de
cálculo da CSLL por ser considerada “subvenção para investimento”. Ou seja, para
fins fiscais, 90,25% do que foi escriturado como despesa de ICMS só tem o condão
de sensibilizar, para menor, as bases de cálculo dos tributos federais incidentes
sobre o lucro (IRPJ e CSLL).
Apenas uma parcela residual do imposto estadual (9,75%) é efetivamente devida
pela FRUTS.
Dessa combinação resulta mais um “ganho” fiscal, equivalente a 2,91% do que é
artificiosamente acrescido ao preço dos “concentrados” .
Fl. 24110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.377 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720429/2023-14
7
De forma semelhante ao que ocorre com os “concentrados”, a sobrevalorização
dos “preparados aromáticos” em nada impacta os tributos incidentes sobre a
receita da GRASSI (incide alíquota zero de PIS/Pasep e COFINS e há isenção de IPI
e ICMS)35, sendo assegurado à FRUTS a manutenção dos créditos de ICMS
(cláusula terceira do Convênio ICM no 65/1988). Então, a exemplo do que ocorre
com o IPI dos “concentrados”, quanto maior o valor atribuído às vendas de
“preparados aromáticos”, maior também é o crédito do ICMS aproveitado pela
fiscalizada no Amazonas, ainda que tais operações sejam isentas relativamente ao
que seria devido pela GRASSI ao Fisco catarinense. Entre 2018 e 2020, apenas em
decorrência da aquisição dos “preparados aromáticos” junto à GRASSI, os créditos
de ICMS escriturados pela FRUTS atingiram a marca de R$ 12,105 milhões .
Enfim, a majoração artificiosa dos preços nas operações intragrupo só traz
“vantagens” fiscais, sem resultar em qualquer ônus. Além de aumentar os
créditos fictos de IPI (aproveitados pela GRASSI) e os créditos de ICMS
(aproveitados pela FRUTS), a sobrevalorização dos “concentrados” e dos
“preparados aromáticos” ainda propiciam um outro ganho para o Grupo BALY.
Quando feita em valores absolutos idênticos, geram receitas e custos
equivalentes e, isoladamente, não alteram o lucro das empresas (receita adicional
na venda dos “concentrados” = custo adicional na compra dos “preparados
aromáticos”, e vice-versa). Mas se o valor dos “concentrados” é aumentado em
proporção maior, há “transferência” dos lucros tributáveis da principal empresa
do Grupo BALY, a GRASSI (estabelecida em Santa Catarina), para o regime fiscal
aplicável às empresas instaladas na área de atuação da SUDAM, como é o caso da
FRUTS, para que lá se locuplete da redução de 75% do IRPJ. Consequentemente,
ao invés de incidir a alíquota plena do IRPJ, de 25%, os lucros “transferidos”
sujeitam-se a uma alíquota efetiva de apenas 6,25%.
Por esses motivos (e sem perder de vista que integram um grupo econômico de
fato) há convergência de interesses entre FRUTS e GRASSI para que os preços
sejam os mais elevados possíveis. E há muitas evidências da sobrevalorização das
operações intragrupo. Senão, veja-se.
Dados obtidos a partir das notas fiscais eletrônicas mostram que, entre 2018 e
2020, tais operações aumentaram significativamente em volume e valor. O
mesmo ocorre com os valores médios (em R$/quilo) declarados para os
“concentrados” e para os “preparados aromáticos” [...]. (fls. 17-20 do TVF)

Como consignado nas fls. 5 do TVF, diante desses fatos, foi formalizada
representação fiscal para fins penais, protocolizada sob o no 10340.720212/2023-12 (Portaria RFB
no 1.750/2018) ante a possível existência de crimes contra a ordem tributária.
Ademais, nos processos nos 10340.720217/2023-37, 10340.720218/2023-81 e
10340.720454/2023-06 fez-se arrolamento de bens e direitos dos responsáveis solidários MÁRIO
CARDOSO, DAYANE TITON CARDOSO e MÁRIO JÚNIOR CARDOSO (Lei no 9.532/1997, arts. 64 e 64-
Fl. 24111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.377 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720429/2023-14
8
A; Decreto no 7.573/2011; e Instrução Normativa RFB no 2.091/2022, art. 2o, § 2o). E para as
infrações relacionadas ao PIS/Pasep e à COFINS foram lavrados os respectivos lançamentos, que,
por seu turno, são objeto do processo no 10340.720207/2023-00 e cujo Recurso Voluntário está
pendente de distribuição e julgamento perante o CARF.
Intimada do lançamento, a ora Recorrente apresentou Impugnação (e-fls 23519/
23671) na qual alegou:
- preliminarmente, que havia inconsistência jurídica no lançamento. Isso porque a
lavratura de um lançamento no qual as infrações não parecem guardar consonância com as várias
dimensões do que foi fiscalizado (tanto que a impugnante não conseguiu prever a que tempo e
com base em quais infrações poderia eventualmente ser formalizado o lançamento). Se for
compulsado todo o conteúdo veiculado ao longo dos quinze meses de fiscalização, ficará evidente
que aquilo que a autoridade fiscal acabou levando à autuação foi o pouco que entendeu que lhe
era possível garimpar, e mesmo assim, este pouco só foi resgatável por conta da adoção de
entendimentos discutíveis juridicamente; em outras palavras, o lançamento parece ter sido
efetuado porque algo precisava ser lançado depois de tantos meses de investigação.
Em relação à acusação de exclusões indevidas de subvenções para investimento na
apuração do lucro real, alegou essencialmente que:

- é a Lei quem expressamente atribui a natureza de subvenções para investimento
para os benefícios do ICMS concedidos pelos estados (caput e parágrafo 4.o do artigo 30 da Lei n.o
12.973/2014), e é ela também que determina ser “vedada a exigência de outros requisitos ou
condições não previstos neste artigo”. E quais são os requisitos ou condições previstos no artigo
30? Estabelece o parágrafo 2.o que “as doações e subvenções de que trata o caput serão
tributadas caso não seja observado o disposto no § 1o ou seja dada destinação diversa da que está
prevista no caput”, ou seja, passam a ser tributáveis os subsídios, se não forem registrados em
reserva de lucros e/ou se não forem utilizados para absorção de prejuízos ou aumento do capital
social.
- Em nenhum momento, no Auto de Infração ou no Termo de Verificação Legal, há
menção à incorreta escrituração dos benefícios ou de suas utilizações em desconformidade com as
previstas no artigo 30 da Lei n.o 12.973/2014 (até porque, não houve mesmo, por parte da
impugnante, utilização desconforme a lei).
- independentemente da caracterização do sobrepreço por parte da fiscalização
federal, verdade é que os créditos estímulo continuam existindo e, a partir daí, sobrevém uma
outra pergunta: se os créditos do ICMS continuam existindo, e na medida em que a autoridade
fiscal os desqualifica como subvenções para investimento, eles se tornam, então, receitas
tributáveis na apuração do lucro real? Novamente, a resposta parece óbvia: um novo NÃO. Ora, se
os benefícios tributários do ICMS são concedidos pelos estados, se eles concretamente existem
Fl. 24112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.377 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720429/2023-14
9
porque não foram estornados de alguma forma pelos fiscos estaduais, eles não perdem sua
natureza de “subvenções para investimento” porque o fisco federal os entendeu excessivos.
- o fundamento único do lançamento foi apenas o de que a parcela dos créditos de
ICMS associada ao sobrepreço arbitrado pela própria autoridade fiscal federal não se
caracterizaria como “subvenção para investimento”, o que justificaria a glosa parcial das exclusões
na apuração do lucro real. Com isso, à toda evidência, a autoridade fiscal acabou por criar um
novo requisito ou condição para a não tributação dos benefícios fiscais do ICMS, afrontando
claramente o comando do parágrafo 4.o do artigo 30 da Lei n.o 12.973/2014, que expressamente
determina, repita-se uma vez mais, ser “vedada a exigência de outros requisitos ou condições não
previstos neste artigo”

No que diz respeito à perda da isenção ou redução em razão da prática de crime
contra a ordem tributária:

- que o expurgo do benefício fiscal depende de sentença penal condenatória
transitada em julgado.
- é incorreta a imputação feita à impugnante de que falsificou notas fiscais
eletrônicas nas operações de vendas de “concentrados”. O que houve, e isso sim, foi a
discordância da autoridade fiscal quanto ao valor das operações consignadas nas notas fiscais, o
que a levou à adoção do arbitramento; mas jamais houve a constatação de falsificação.
- Quanto à segunda alegação evidenciadora de fraude, a de que teria havido fraude
à fiscalização tributária por conta da inserção de elementos inexatos nas ECFs transmitidas pela
impugnante, a autoridade fiscal sustenta sua acusação em duas situações distintas: primeiro, a de
que teria havido a dedução fraudulenta de despesas associadas à prestação de serviços por
empresas inidôneas; e, segundo, a de que teria adotado exclusões indevidas na apuração do lucro
real e na base de cálculo da CSLL (a referência aqui, supõe-se, está associada à única das infrações
incluídas no lançamento e que envolvem pretensas exclusões indevidas: exclusão dos valores
referentes aos créditos de ICMS, desqualificados como subvenções para investimento pela
autoridade fiscal). Em relação à dedução de despesas associadas à prestação de serviços por
empresas inidôneas, importa destacar, de início, que ao contrário do que pode aparentar numa
primeira tomada de olhos, não se tratam as referidas operações de situações frequentes,
utilizadas de forma reiterada pela impugnante. São, na verdade, apenas duas notas em relação aos
três anos fiscalizados, e que mesmo sendo de valores significativos, denotam a inexistência de um
esquema evasivo, no qual medidas desta ordem se mostrassem como componentes de uma rotina
com intuitos fraudulentos. De outro lado, o fato de as empresas emissoras das notas serem
inidôneas do ponto de vista fiscal, não induz a conclusão de ocorrência de intuito doloso por parte
da impugnante, porque a regularidade fiscal e/ou societária dos entes com os quais transaciona
não lhe é possível de ser aferida no mais das vezes. Já no que se refere à afirmação de que a
Fl. 24113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.377 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720429/2023-14
10
impugnante teria promovido exclusões indevidas na apuração do lucro real e na base de cálculo da
CSLL, com isso fazendo referência à única das infrações incluídas no lançamento que envolveu
pretensas exclusões indevidas (a exclusão dos valores referentes aos créditos de ICMS,
desqualificados como subvenções para investimento pela autoridade fiscal), reafirma-se aqui tudo
aquilo que já foi dito quando se tratou de contestar especificamente esta infração no item III desta
impugnação: a glosa das exclusões promovida pela autoridade fiscal não se justifica por conta do
fato de que os créditos de ICMS foram indevidamente desqualificados como subvenções para
investimento pela autoridade fiscal.
- que quando o contribuinte não respondeu às intimações do procedimento
fiscalizatório é porque “nada tinha a dizer em relação àquelas operações”.

No que toca à acusação de dedução indevida de despesas com prestação de
serviços por empresas inidôneas, alega:
- que ao contrário do que pode aparentar numa primeira tomada de olhos, não se
tratam as referidas operações de situações frequentes, utilizadas de forma reiterada pela
impugnante. São, na verdade, apenas duas notas em relação aos três anos fiscalizados, e que
mesmo sendo de valores significativos, denotam a inexistência de um esquema evasivo, no qual
medidas desta ordem se mostrassem como componentes de uma rotina com intuitos
fraudulentos.
- o fato de as empresas emissoras das notas serem inidôneas do ponto de vista
fiscal, não induz a conclusão de ocorrência de intuito doloso por parte da impugnante, porque a
regularidade fiscal e/ou societária dos entes com os quais transaciona não lhe é possível de ser
aferida no mais das vezes. Nem sempre é possível que uma pessoa jurídica consiga informações
que permitam saber conclusivamente da regularidade ou irregularidade jurídica das outras
pessoas jurídicas com as quais transaciona ocasionalmente.
- Quanto à omissão de informações, o que a impugnante pode dizer, num plano
genérico, é que eventuais faltas ou insuficiências de esclarecimento acerca de algumas situações
podem ser justificadas por falhas que a impugnante reconhece que existiam nos seus sistemas de
gestão contábil e fiscal (e que hoje estão sendo sanados por meio de uma reestruturação de seus
setores e sistemas internos). Mas nunca houve falta de disposição de esclarecer.
- o quadro evidenciador da conduta fraudulenta da impugnante é muito rarefeito.
Por fim, no que diz respeito à qualificação da multa, alega que a fraude ou dolo não
teriam sido suficientemente provados pela D. Autoridade. Sobre a multa agravada de 225%,
argumento que a consequência definida pela legislação para o contribuinte que não justifica uma
despesa é apenas a glosa de tal despesa. Não poderia, portanto, o contribuinte ser penalizado com
multa agravado. Ou seja, a Fiscalização não deveria ter entendido que ao não responder uma
Fl. 24114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.377 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720429/2023-14
11
intimação, a empresa estaria dificultando a fiscalização. No fundo, a empresa só estava deixando
de justificar uma despesa.
E ainda, em relação à multa por falta de recolhimento estimativas, alegou que se
para o período anterior à Lei n.o 11.488/2007 não há dúvidas quanto à impossibilidade de
cumulação, para o período posterior, ao contrário da posição fazendária, entende a impugnante
que a cumulação continuou vedada (posição esta que encontra respaldo não apenas em várias
decisões do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, mas também em entendimento
já consolidado junto à Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ.

De outro lado, nenhum dos responsáveis solidários apresentaram defesas. Tanto
que foram lavrados e registrados nos autos os respectivos termos de revelia (e-fls. 23967 a 23970),
nos termos do Decreto no 70.235/1972, art. 21.
Ato seguinte, foi proferido o acórdão no 101-027.023 (e-fls. 23985/24048) pela C. 8a
TURMA da DRJ/01, julgando improcedente em parte a Impugnação apresentada, nos termos da
ementa que transcrevo a seguir:

NULIDADE/INVALIDADE SUSCITADA DO LANÇAMENTO FISCAL. EXISTÊNCIA DE
SUBSTRATO FÁTICO-JURÍDICO E MOTIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO
FORMAL/MATERIAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINAR REJEITADA.
O procedimento de investigação fiscal, fase pré-processual, é efetuado no
interesse exclusivo do fisco; tem natureza inquisitorial; não é banhado pelo
contraditório e ampla defesa, pois, no seu curso, não há acusação fiscal formal,
não há imputação de infração, não há processo ainda, nem lide. Há apenas
procedimento aberto de investigação no interesse exclusivo do fisco de buscar,
colher elementos de prova de possível infração tributária.
Logo, não há que se falar em prejuízo do direito de defesa relativo à fase de
investigação fiscal, fase pré-processual de natureza inquisitorial.
Nos autos do processo administrativo fiscal ou tributário, devido processo legal
administrativo, a lide instaura-se apenas com a apresentação tempestiva de
impugnação à acusação formal do fisco.
O contraditório e a ampla defesa são garantias constitucionais asseguradas na
fase processual, inclusive a matéria está sumulada pelo CARF, conforme verbete:
“O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento.” (Sumula CARF no 162 -Vinculante).
Não há que se cogitar em invalidade do auto de infração: (i) quando o ato
administrativo de lançamento fiscal foi lavrado por agente competente e
preenche os requisitos legais, apresentando clara, objetiva, caracterização dos
fatos, motivação, matéria tributável, demonstrativo de cálculo, alíquota e
Fl. 24115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.377 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720429/2023-14
12
fundamentação legal, tudo conforme arts. 9o e 10 do Decreto no 7.235/72 e art.
142 do CTN; (ii) quando inexiste qualquer indício de violação de que trata o art. 59
do Decreto 70.235/1972; (iii) quando, no curso do devido processo legal
administrativo, há garantia plena do exercício do contraditório e do direito de
defesa, com o acusado suscitando não apenas preliminar, mas rebatendo, de
forma alentada e minuciosa, as matérias objeto dos autos, revelando amplo e
pleno conhecimento, entendimento e compreensão das imputações.
ARBITRAMENTO DE OFÍCIO DAS RECEITAS DE VENDAS SOBREVALORIZADAS
ARTIFICIALMENTE INTRAGRUPO ECONÔMICO DE FATO. DIREÇÃO ÚNICA.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Matéria não expressamente impugnada, não mais podendo ser agitada na órbita
administrativa pela preclusão. Aplicação da inteligência do art. 17 do Decreto no
70.235/72.
EXCESSO DE SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. EXCLUSÃO INDEVIDA NA
APURAÇÃO DO LUCRO REAL E DA BASE DE CÁLCULO DA CSLL. GLOSA PARCIAL.
GLOSA DO EXCESSO. INFRAÇÃO MANTIDA.
Em face do arbitramento de ofício das receitas de vendas, fato que implicou a
redução das receitas de vendas declaradas que estavam indevidamente
sobrevalorizadas (artificialmente) por planejamento tributário abusivo em
conluio, falsidade de informações, dolo, fraude (tudo praticado em operações de
vendas intragrupo econômico de fato – direção única - com intuito indevido de
aumento, elevação irreal, artificial, dos valores dos benefícios fiscais), situação
que justifica, portanto, a glosa do excesso de exclusão de Subvenção para
Investimento, pois o benefício fiscal – incentivo do ICMS apurado e deferido pela
respectiva unidade federativa - acerca especificamente da parte das receitas de
vendas
indevidamente
sobrevalorizadas
(artificialmente)
-
receitas
insubsistentesnão pode ser obstado contra o fisco federal, em face da fraude e do
disposto no art. 123 do CTN.
LUCRO DA EXPLORAÇÃO. PERDA/CANCELAMENTO DO BENEFÍCIO FISCAL DA
ISENÇÃO/REDUÇÃO DE 75% DO IRPJ. PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO ABUSIVO
INTRAGRUPO ECONÔMICO DE FATO, CONLUIO, DOLO, FRAUDE, FALSIDADE DAS
INFORMAÇÕES DECLARADAS, SONEGAÇÃO FISCAL, SUBTRAÇÃO INDEVIDA DE
TRIBUTOS. CONFIGURAÇÃO DE CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA.
A prática de atos que configurem crimes contra a ordem tributária (Lei no 8.137,
de 27 de dezembro de 1990), bem assim a falta de emissão de notas fiscais, nos
termos da Lei no 8.846, de 21 de janeiro de 1994, acarretarão à pessoa jurídica
infratora a perda, no ano-calendário correspondente, dos incentivos e benefícios
de redução ou isenção previstos na legislação tributária (Lei no 9.069/95, art. 59).
MULTA ISOLADA DE 50%. FALTA DE PAGAMENTO DO IRPJ E DA CSLL DEVIDOS
POR ESTIMATIVA MENSAL. CUMULAÇÃO DE MULTA ISOLADA COM MULTA
OFÍCIO PROPORCIONAL. CÁBÍVEL. INFRAÇÃO MANTIDA.
Fl. 24116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.377 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720429/2023-14
13
À luz do princípio da legalidade e tendo em conta a redação atual da Lei 9.430,
art. 44, incisos I e II, com a redação que lhe foi dada pela Lei 11.488/07, não
cabem mais questionamentos respeitantes à aplicação concomitante das multas
de ofício, pelo lançamento do imposto e da contribuição anuais, e da multa
isolada por falta de recolhimento de estimativas mensais, valendo sua exigência
mesmo que após o encerramento do exercício fiscal.
GLOSA DE DESPESAS NÃO COMPROVADAS PELO SUJEITO PASSIVO. OPERAÇÕES
REALIZADAS
COM
EMPRESAS
INIDÔNEAS
(“NOTEIRAS”).
OPERAÇÕES
FRAUDULENTAS. PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO ABUSIVO. INFRAÇÃO NÃO
IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Matéria não expressamente impugnada, não mais podendo ser agitada na órbita
administrativa pela preclusão. Aplicação da inteligência do art. 17 do Decreto no
70.235/72.
MULTA QUALIFICADA. PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO ABUSIVO, CONLUIO, DOLO,
FRAUDE,
SONEGAÇÃO
FISCAL,
REDUÇÃO
INDEVIDA
DE
TRIBUTOS.
QUALIFICAÇÃO DA MULTA CABÍVEL.
Restando demonstrada a existência de planejamento tributário abusivo nas
operações
do
sujeito passivo
(operações
de
vendas
sobrevalorizadas
artificialmente intragrupo econômico de fato, direção única), mediante conluio,
dolo, fraude, sonegação fiscal, supressão indevida de tributos, com o intuito de
utilização, elevação indevida, artificial, dos benefícios fiscais (elevação, aumento
indevido dos valores), mantém-se a qualificação da multa de ofício, porém
reduzida para o patamar de 100% pela aplicação retroativa de lei ulterior mais
benéfica ao sujeito passivo (Lei no 9.430, de 1996, art. 44, § 1o, inciso VI, redação
dada pela Lei no 14.689, de 2023).
Aplicação da retroatividade benigna (CTN, art. 106, II, alínea “c”).
AGRAVAMENTO
EM
50%
DA
MULTA
QUALIFICADA.
EMBARAÇO
À
FISCALIZAÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. PRECLUSÃO LÓGICA.
Prejudicada a discussão do agravamento da multa qualificada por embaraço à
fiscalização, por preclusão lógica, pois: (i) acerca da infração glosa de despesas
não comprovadas (despesas inexistentes de fato deduzidas indevidamente na
apuração do lucro real e da base de cálculo da contribuição - utilização
fraudulenta de notas fiscais de empresas inidôneas, empresas “noteiras”), a
fiscalizada (sujeito passivo) fora intimada e reintimada, no curso do procedimento
de fiscalização, a comprar a existência das despesas, porém deixou de fazê-lo,
deixou de atender à fiscalização; (ii) agora, em matéria de defesa, nesta primeira
instância de julgamento, o sujeito passivo aceitou, acatou, concordou, com a
infração imputada (glosa de despesas inexistentes de fato, despesas fraudulentas,
mediante utilização de notas fiscais fraudulentas de empresas inidôneas,
“noteiras”); (iii) ora, ao não impugnar expressamente a infração imputada, o
sujeito passivo reconheceu os fatos (fraude na utilização das notas fiscais de
Fl. 24117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.377 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720429/2023-14
14
empresas inidôneas, empresas “noteiras”) e reconheceu também o proposital não
atendimento das intimações para explicar, comprovar a legalidade dessas
operações, justamente, para evitar, escancarar ainda mais a fraude. A ninguém é
dado beneficiar-se da própria torpeza.
LANÇAMENTO REFLEXO. CSLL.
O lançamento reflexo segue a sorte do principal (IRPJ), inexistindo razão fático-
jurídica para decidir diversamente, pois ambos os tributos decorrem dos mesmos
elementos de prova.
Impugnação Procedente em Parte.
Crédito Tributário Mantido em Parte”

A decisão da DRJ basicamente apenas reduziu a multa qualificada para o patamar
de 100% por reconhecer a retroatividade benigna aos efeitos do art. 8o da Lei no 14.689/2023.
Ato seguinte, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (e-fls 24059/24102) no qual
basicamente reitera suas razões de impugnação. Os fundamentos e argumentos serão analisados
no voto a seguir.
Não houve a interposição de recurso de ofício, tendo a parte da decisão que reduziu
a multa qualificada para 100% se tornado definitiva.
Não foram apresentadas Contrarrazões ao Recurso Voluntário pela PGFN.
Por fim, os autos vieram a esta Conselheira Relatora.
É o relatório do essencial.

VOTO VENCIDO
Conselheira Andressa Paula Senna Lísias, Relatora.
Verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/72. Assim, conheço-o e passo a analisar suas
razões.
De início, o Recorrente invoca a inconsistência jurídico do lançamento. Embora não
tenha requerido a nulidade do auto de infração, trata-se de um tópico preliminar criticando o
trabalho fiscal de forma demasiadamente genérica. Em nenhum momento, foi trazido algum
Fl. 24118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.377 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720429/2023-14
15
elemento concreto e mais específico para demonstrar o que o Recorrente quis na verdade dizer
quando insinua faltar “qualidade na atuação”, ou por qual razão teria compreendido que os
posicionamentos fiscais seriam “temerários, quando não incompreensíveis”.
Porém, neste caso verifica-se a presença de um procedimento fiscalizatório
alinhado com as normas vigentes, totalmente regular, tendo sido assegurados os direitos de ampla
defesa e contraditório ao contribuinte, não havendo vícios a ser sanado. O que houve, na verdade,
conforme evidencia o TVF, foi que o sujeito passivo, mesmo tendo sido reiteradamente intimado,
deixou de apresentar à D. Fiscalização os documentos e as informações essenciais à elucidação das
irregularidades analisadas. Tanto que foi imposto, ao final, o agravamento da multa. Nessa linha,
transcrevo os excertos do TVF que reproduzem esse contexto ao qual reporto:

2. ATOS E PROCEDIMENTOS FISCAIS.
Em 20/12/2021 foi emitido o TDPF no 0900100-2021-05440-0 (fls. 116 e 117),
inicialmente para verificação do IRPJ, CSLL, PIS/Pasep e COFINS do AC 2019.
Posteriormente, foi ampliado a fim de incluir os fatos geradores ocorridos nos AC
2018 e 2020.
O procedimento foi iniciado em 03/01/2022 com a ciência da fiscalizada, por meio
do Domicílio Tributário Eletrônico (DTE), ao Termo de Início de Ação Fiscal (fls.
118 a 128).
Tendo em vista sua omissão em relação ao Termo de Início, providenciou-se a
reintimação da FRUTS, cuja ciência ocorreu regularmente em 08/02/2022,
também por meio do DTE (fls129 a 139). Como a fiscalizada ainda se mateve
silente, contatou-se, por e-mail, o Sr. ÉRICO ALVES DE SOUZA (contador,
procurador e signatário das ECFs), tendo ele respondido em 18/03/2022: “Estarei
me manifestado (sic) junto ao processo para atender a solicitação” (fl. 140).
Todavia, a fiscalizada novamente deixou de reponder (sic) ao que havia sido
solicitado no Termo de Início.
Em 07/04/2022 e 11/05/2022, por meio do DTE, a FRUTS foi intimada e
reintimada do Termo de Intimação Fiscal no 1 (fls. 141 a 144). Decorrido o prazo
concedido, findo em 31/05/2022, mais uma vez a fiscalizada deixou de
apresentar resposta.
Novo Termo de Reintimação foi encaminhado à fiscalizada, dessa feita por via
postal, com ciência em 05/08/2022, reafirmando tanto o Termo de Início quanto o
TIF no 1 (fls. 150 a 152). Somente em 25/08/2022, após reiteradas tentativas por
parte da fiscalização, a FRUTS finalmente formalizou sua primeira manifestação
acerca das intimações. Ainda assim, de forma insuficiente.
Em 22/09/2022, por meio do DTE, a FRUTS foi cientificada do Termo de Intimação
Fiscal no 2 (fls. 220 a 228), o qual reiterou diversas solicitações que deixaram de
ser atendidas em relação às intimações anteriores (em cada item do TIF no 2
Fl. 24119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.377 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720429/2023-14
16
consta observação nesse sentido). Decorrido o prazo concedido, mais uma vez a
resposta da fiscalizada foi insatisfatória, pois vários itens deixaram de ser
atendidos .
Sucederam-se, ainda, o Termo de Intimação Fiscal no 3 (ciência em 02/02/2023 e
resposta em 13/02/2023); e os Termos de Intimação Fiscal no 4 (ciência em
13/02/2023) e no 5 (ciência em 02/05/2023). Nestes, foi solicitado à fiscalizada
que se manifestasse quanto à possibilidade de optar pela autorregularização para
fins de fruição do benefício previsto no art. 3o da Medida Provisória no
1.160/2023, disciplinado pela Instrução Normativa RFB no 2.130/2023. Decorrido
o prazo concendido, não se pronunciou.
[...] (fls. 3 e 4 do TVF, destacamos)

10.1.2 Agravamento da multa.
Como visto nos tópicos 2 e 7 deste TVF, mesmo tendo sido reiteradamente
intimada, a fiscalizada deixou de apresentar documentos e informações
essenciais à elucidação das irregularidades analisadas. Por exemplo: não
identificação do verdadeiro beneficiário de pagamentos atribuídos à empresa
RANGEL E NASCIMENTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA; ausência absoluta de
esclarecimentos acerca da natureza de serviços supostamente prestados pelas
empresas RANGEL E NASCIMENTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA e a W. F.
FRANCISCO DA SILVA EIRELI, tampouco do profissional e/ou representante com
quem a fiscalizada teria mantido os contatos comerciais.
Destarte, a reiterada negativa em esclarecer as “relações comerciais” com as
duas empresas supracitadas (na verdade, trata-se de “noteiras”), implica o
agravamento da multa para a infração relacionada, qual seja, a glosa das despesas
atribuídas à suposta prestação de serviços por RANGEL E NASCIMENTO
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA e a W. F. FRANCISCO DA SILVA EIRELI.” (fls. 49 do
TVF, destacamos)

A Recorrente, como se vê, não agiu com cooperação e colaboração no curso da
fiscalização, não havendo nada a ser reparo com relação à constituição do lançamento ora
discutido.
Tampouco houve cerceamento do direito de defesa quando da apresentação da
impugnação. Apesar do contribuinte ter alegado que o prazo de defesa é exíguo, esse prazo
processual é o estabelecido pela legislação vigente (art. 15, Decreto 70.235/72).
No mais, os argumentos invocados pela contribuinte, ainda no tópico introdutório
do recurso, dizem respeito ao mérito recursal e à sua própria irresignação quanto à interpretação
dada pela Fiscalização aos fatos em questão e a aplicação do direito. Como se sabe, o
Fl. 24120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.377 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720429/2023-14
17
inconformismo da parte quanto ao desfecho da ação fiscalizatória não é causa de nulidade do
lançamento.
Assim, chego então à mesma conclusão da decisão recorrida de que inexiste
qualquer vício no presente lançamento, não tendo havido violação ao art. 142 do CTN, tampouco
do artigo 9o do Decreto 70.235/1972 e artigo 50 da Lei no 9.784/99.
No que diz respeito ao mérito propriamente, o Recurso Voluntário reproduz os
fundamentos da Impugnação, não tendo havido nenhuma outra evolução depois do acórdão
recorrido. Chama atenção que não houve sequer algum esforço adicional na tentativa de melhorar
o parco e tímido conjunto probatório oferecido na primeira instância para evidenciar o suposto
direito alegado pelo sujeito passivo. À vista desse cenário que perdurou, entendo que o acórdão
da DRJ agiu corretamente e já expurgou do lançamento os valores que devem ser considerados
indevidos, com a adequada redução da multa qualificada de 150% para 100%.
Ainda quanto ao mérito, vale lembrar que a acusação quanto à glosa de despesas
em função da prestação de serviços ter sido feito por empresas inidôneas não foi impugnada
desde o início, de modo que não integra o objeto de análise, dado configurar matéria preclusa,
tornando-se o respectivo lançamento definitivo.
Assim, considerando que esta Relatora concordou com a análise e as razões de
decidir expendidas pela DRJ, cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo inc. I, § 12o
do Art. 114 do novo Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de
dezembro de 2023):
“Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§ 1o O relator deverá formalizar o acórdão no prazo de quinze dias, contado da
movimentação dos autos para essa atividade. (...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
II - referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os
fundamentos determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a eles se
ajusta.”

Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de Impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Fl. 24121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.377 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720429/2023-14
18
Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão recorrida,
na parte que se aplica:

EXCESSO DE SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. EXCLUSÃO DO EXCESSO
INDEVIDAMENTE DEDUZIDO NA APURAÇÃO DO LUCRO REAL E DA BASE DE
CÁLCULO DA CSLL. GLOSA PARCIAL. GLOSA DO EXCESSO
[...]
A glosa do excesso de subvenção para investimento apropriado (incentivo fiscal
do ICMS do Estado do Amazonas) decorreu, efeito reflexo, do arbitramento das
receitas das vendas de “CONCENTRADOS” intragrupo econômico de fato (Grupo
Baly), ou seja, vendas para a GRASSI, quanto aos anos-calendário 2018, 2019 e
2020, pois as receitas de venda de “CONCENTRADOS” declaradas estavam
indevidamente sobrevalorizadas ou infladas (artificialmente), em face de conluio,
dolo, fraude, planejamento tributário abusivo, entre a FRUTS (sujeito passivo) e a
GRASSI (adquirente dos “CONCENTRADOS”), empresas do mesmo Grupo
Econômico de Fato (Grupo BALY), cujas empresas, direção única, ajustadas em
conluio, mancomunadas, dolosa e fraudulentamente praticaram sobrepreço
artificial dos valores das operações com o propósito indevido de aumento,
elevação, artificial, dos benefícios fiscais, um deles o incentivo do ICMS do Estado
do Amazonas, o qual foi utilizado como Subvenção para Investimento em excesso,
na parte das vendas sobrevalorizadas artificialmente.
O planejamento tributário abusivo das citadas empresas do Grupo BALY, direção
única, está apurado, narrado, consignado pela fiscalização da RFB no Termo de
Verificação Fiscal – TVF (e-fls. 47/106), parte integrante dos autos de infração do
IRPJ e da CSLL e que transcrevo excertos [...]
Aqui, antes de tudo, cabe frisar, o sujeito passivo, nas razões de defesa, não
impugnou expressamente o arbitramento das receitas de vendas de
“CONCENTRADOS” à GRASSI.
Trata-se de matéria preclusa (Decreto no 70.235/72, art. 17).
O citado arbitramento, de ofício, foi levado a efeito em face do planejamento
tributário abusivo do sujeito passivo, em conluio, fraude, dolo, elevação artificial
do preço das operações intragrupo (Grupo Econômico de fato BALY), direção
única, que implicou, em suma, sobrevalorização artificial das operações de vendas
intragrupo econômico de fato, culminando em excesso de exclusão de Subvenção
para Investimento (crédito estímulo de ICMS do Estado do Amazonas) na
apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL. Por isso, da glosa parcial, ou
seja, glosa do excesso de subvenção para investimento.
Fl. 24122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.377 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720429/2023-14
19
O questionamento da impugnante, se o fisco federal poderia excluir o excesso de
subvenção de investimento, ou seja, tributá-lo na parte do excesso artificial, a
resposta é sim!
Atos praticados por particulares, em detrimento da Fazenda Nacional, são
inoponíveis ao fisco.
Sem polemizar, objetivamente restou demonstrado nos autos a sobrevalorização
artificial, FRAUDULENTA do preço das vendas de “CONCENTRADOS” para a
empesa GRASSI(operações de vendas intragrupo econômico de fato, com direção
única), o que implicou arbitramento, de ofício, das suas receitas de vendas
(faturamento) para expurgo do excesso(exclusão do valor artificial, insubsistente
de receita de venda nessa parte).
O arbitramento das receitas de vendas, matéria não expressamente impugnada,
restou precluso, como já dito antes (Decreto no 70.235/72, art. 17).
O arbitramento das receitas de vendas do sujeito passivo implicou a existência de
excesso de exclusão de Subvenção para Investimento do lucro real e da base de
cálculo da CSLL na parte relativa à sobrevalorização artificial, fraudulenta, das
receitas de vendas.
O art. 30 da Lei 12.973, de 2014, que trata de requisitos para exclusão de
tributação da parcela de subvenção para investimento, trata apenas de situação
normal, sem fraude nos valores que serviram de base para o incentivo do ICMS e,
por conseguinte, da subvenção para investimento.
Ora, nos presentes autos restou sobejamente demonstrada e comprovada a
fraude que implicou sobrevalorização artificial dos valores de vendas do sujeito
passivo à empresa GRASSI (operações intragrupo econômico de fato, com direção
única, planejamento tributário abusivo, no sentido de elevar, artificialmente, a
fruição desmedida de benefícios fiscais), tanto é verdade que o arbitramento das
receitas sequer foi expressamente impugnado nos presentes autos (matéria
preclusa, inteligência do art. 17 do Decreto no 70.235/72.
Assim, na parte da sobrevalorização artificial, fraudulenta, dos valores das receitas
de vendas intragrupo econômico de fato, não há que se falar em subvenção para
investimento de que trata o art. 30 da Lei 12.973, de 2014, pois insubsistente as
receitas de vendas que gerariam o benefício fiscal. Logo, faltou o pressuposto de
fato, pois as receitas de vendas na parte sobrevalorizada artificialmente são
insubsistentes, não tendo condão de gerar subvenção para investimento.
Logo, a situação escapa da esfera do art. 30 da Lei 12.973, de 2014, e se resolve
no âmbito do direito tributário penal e no direito penal tributário.
A situação objeto dos autos é tão grave, de gravidade extrema, pois envolveu
fraude contra o fisco, receitas supervalorizadas artificialmente, receitas
fraudulentas, com intenção dolosa de gerar artificialmente elevação dos valores
dos benefícios fiscais, sangrando a Fazenda Nacional.
Fl. 24123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.377 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720429/2023-14
20
A fraude está na base de cálculo do benefício fiscal (incentivo do ICMS), ou seja,
receita supervalorizada indevidamente (artificialmente), receitas de vendas
insubsistente na parte artificial, gerando reflexamente excesso de dedução a
título de subvenção para investimento.
Assim, o excesso de subvenção para investimento utilizado, deduzido na apuração
da base de cálculo do IRPJ e da base de cálculo da CSLL, é fraudulento.
Está-se perante fraude, utilização de receita supervalorizada indevidamente
(artificial) de vendas, em operações de vendas intragrupo econômico de fato,
direção única, que implicou excesso de incentivo do ICMS concedido pelo Estado
do Amazonas e, por conseguinte, excesso de dedução de subvenção para
investimento, na parte das receitas artificiais, infladas, de vendas.
Logo, o excesso de subvenção para investimento decorrente de receita falsa de
venda, receita supervalorizada indevidamente (artificialmente), mediante conluio,
ajuste doloso, fraudulento, não pode ser oponível ao fisco federal, pois sequer
pode ser considerada subvenção para investimento.
A propósito, o art. 123 do CTN, de forma expressa, consigna que são inoponíveis
os ajustes particulares em detrimento da Fazenda Nacional, in verbis:
Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares,
relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas
à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das
obrigações tributárias correspondentes.
Com mais razão, são inoponíveis, de plano, os benefícios fiscais decorrentes de
atos fraudulentos praticados contra a Fazenda Nacional.
Ademais, a glosa está fundamentada por ser despesa indedutível (não se
enquadra como subvenção para investimento em face da fraude), conforme
excerto a partir do auto de infração: [...]
A expressão “fraude fiscal” pode, teoricamente, ter dois conceitos: (i) a fraude
estudada pelo direito penal, realizada com a intenção de propiciar um não
recolhimento de tributo, e (ii) uma fraude de natureza não penal, também com o
objetivo de propiciar o não recolhimento de tributo.
[...]
Assim, a fraude fiscal é objeto do direito penal, já que sua prática configura crime,
como se verifica na Lei no 8.137/90.
Essa mesma fraude penal gera efeitos no direito tributário, em razão do artigo 72
da Lei no 4.502/64, que pode levar à aplicação da multa qualificada de 150%
quando do não recolhimento de tributos federais: “Fraude é toda ação ou
omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou
modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
imposto devido, ou a evitar ou diferir seu pagamento”.
Fl. 24124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.377 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720429/2023-14
21
No caso dos autos, o sujeito passivo em conluio, dolo, praticou fraude fiscal,
inclusive, com relevância penal, pois sobrevalorizou artificialmente as receitas de
vendas intragrupo econômico de fato, em conluio, ajuste doloso, para aumentar
artificialmente os valores dos benefícios fiscais, cuja conduta dolosa buscou
impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características
essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou
diferir seu pagamento” (Lei no 4.502/64, art. 72).
Convém ressaltar, ainda, que não se trata de interferência estatal na liberdade
constitucionalmente assegurada de que dispõem as pessoas para se organizarem
e realizarem negócios lícitos da maneira como entenderem mais conveniente para
a consecução de seus objetivos. Contudo, a liberdade das partes não pode
transpor os limites traçados pelo ordenamento jurídico.
Logo, em face da sobrevalorização indevida das receitas de vendas de
“Concentrados”, operações de vendas intragrupo econômico de fato, direção
única, planejamento tributário abusivo, conluio, dolo, fraude, sonegação fiscal,
que implicou arbitramento das receitas de ofício, para expurgo do excesso de
receitas declaradas (receitas sobrevalorizadas indevidamente, receitas artificiais)
não há reparo a fazer quanto à glosa do excesso de exclusão de Subvenção para
Investimento do lucro real e da base de cálculo da CSLL (reflexo), pois são
insubsistentes as receitas artificiais de vendas, na parte da subvenção para
investimento glosada;
são receitas falsas, não geram direitos, não podem ser obstadas contra o fisco
federal.
Portanto, deve ser mantida a infração do IRPJ e da CSLL (reflexo), em tela.
[...]
LUCRO DA EXPLORAÇÃO. PERDA/CANCELAMENTO DO BENEFÍCIO FISCAL DA
ISENÇÃO/REDUÇÃO DE 75% DO IRPJ. PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO ABUSIVO,
CONLUIO, DOLO, FRAUDE, FALSIDADE DE INFORMAÇÕES DECLARADAS,
SONEGAÇÃO FISCAL, REDUÇÃO INDEVIDA DE TRIBUTOS, CONFIGURANDO
CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. INFRAÇÃO MANTIDA.
Consta do art. 59 da Lei 9.069, de 1995:
“A prática de atos que configurem crimes contra a ordem tributária (Lei no 8.137,
de 27 de dezembro de 1990), bem assim a falta de emissão de notas fiscais, nos
termos da Lei no 8.846, de 21 de janeiro de 1994, acarretarão à pessoa jurídica
infratora a perda, no ano-calendário correspondente, dos incentivos e benefícios
de redução ou isenção previstos na legislação tributária” (Lei no 9.069/95, art. 59).
Por força da legislação de regência vigente citada, a fiscalização da RFB aplicou a
perda/cancelamento do benefício fiscal da isenção/redução de 75% do IRPJ
quanto ao lucro da exploração, especificamente quanto aos anos-calendário 2019
Fl. 24125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.377 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720429/2023-14
22
e 2020, exigindo o valor do imposto não recolhido em face dos fatos apurados,
narrados, consignados no TVF (e-fls. 90/94), parte integrante do lançamento
fiscal, que colaciono excertos: [...]
Aqui, também, o sujeito passivo não tem melhor sorte.
A FRUTS (sujeito passivo principal) e a BEBIDAS GRASSI DO BRASIL LTDA (sujeito
passivo solidário) são empresas do mesmo Grupo Econômico de Fato (Grupo
BALY) e atuam em conluio, dolo, fraude, planejamento tributário abusivo, visando
ao aproveitamento indevido de benefícios fiscais.
A autonomia das duas empresas é apenas aparente. Na verdade, FRUTS e GRASSI
têm direção única.
O quadro societário e de administradores da FRUTS é composto exclusivamente
pelos irmãos DAYANE TITON CARDOSO e MÁRIO JÚNIOR CARDOSO. Eles são filhos
de MÁRIO CARDOSO, único sócio e administrador da GRASSI.
A FRUTS INDÚSTRIA DE CONCENTRADOS DA AMAZÔNIA LTDA (sujeito passivo
principal) está estabelecida em Manaus/AM. Nos períodos fiscalizados, sua receita
foi exclusivamente oriunda da venda dos produtos designados como
“concentrados” para BEBIDAS GRASSI DO BRASIL LTDA (“GRASSI”), localizada no
município de Tubarão/SC.
A FRUTS tem sua atividade econômica exclusiva voltada para fabricação de
“concentrados” destinados a BEBIDAS GRASSI DO BRASIL LTDA, a qual, utilizando
os “concentrados” como insumo, produz e comercializa as bebidas energéticas
BALY para consumo final.
Mas, porém, as operações intragrupo econômico não se resumem às vendas de
“concentrados” pela FRUTS à GRASSI, pois esta vende “preparados aromáticos”
para a FRUTS, os quais são insumos utilizados para fabricação dos “concentrados”.
Nessas operações citadas intragrupo econômico, foram praticados preços
sobrevalorizados artificialmente, valores falsos, em conluio, fraude, planejamento
tributário abusivo, para aproveitamento, aumento, elevação indevida dos
benefícios fiscais, principalmente:
- crédito presumido do IPI;
- lucro da exploração (isenção/redução de 75% do IRPJ); - aproveitamento de
crédito do ICMS; e - subvenção para investimento (crédito presumido do ICMS -
benefício do Estado do Amazonas).
Inclusive, a receita de vendas de “concentrados” à FRUTS (sujeito passivo) foi
arbitrada de ofício, conforme art. 148 do CTN, quanto aos anos-calendário 2018,
2019 e 2020, implicando expurgo, redução da receita de faturamento (vendas) de
“Concentrado”. Arbitramento de ofício das receias de vendas de “Concentrado”.
Matéria não expressamente impugnada pelo sujeito passivo, implicando
preclusão (Decreto no 70.235/72, art. 17), cujo efeito reflexo foi a glosa do
excesso de subvenção para investimento, matéria já enfrentada antes.
Fl. 24126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.377 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720429/2023-14
23
Ainda, esse quadro de planejamento tributário abusivo, em conluio, dolo, fraude,
informações falsas, sonegação fiscal, supressão indevida de tributos federais,
configurou crimes contra a ordem tributária, implicou a imputação da perda,
cancelamento da isenção/redução do IRPJ quanto ao lucro da exploração quanto
aos anos-calendário 2019 e 2020.
Quanto à primeira conduta fraudulenta imputada para perda do benefício fiscal
da isenção/redução do IRPJ, ou seja, a inserção de dados falsos nas notas fiscais
eletrônicas nas operações de vendas de “concentrados” para a GRASSI,
diversamente do alegado pelo sujeito passivo, a fraude restou demonstrada
sobejamente nos autos pela fiscalização, tanto que o sujeito passivo acatou o
arbitramento das receitas de vendas, que implicou o expurgo das receitas na
parte sobrevalorizada artificialmente.
Ou seja, nos presentes autos o sujeito passivo não impugnou expressamente o
arbitramento das receitas de vendas intragrupo econômico de fato, direção única,
receitas sobrevalorizadas artificialmente, em conluio, fraude.
O arbitramento de ofício das vendas do sujeito, portanto, é matéria preclusa, não
mais podendo ser agitado na órbita administrativa, aplicação da inteligência do
art. 17 do Decreto no 70.235/72.
No que concerne ao segundo fundamento para da perda/cancelamento da
isenção/redução do IRPJ – lucro da exploração, de fraude, ou seja, inserção de
elementos inexatos nas ECF transmitidas pela impugnante, também, restou
sobejamente demonstrado, comprovado, nos presentes autos pela fiscalização da
RFB, ou seja:
a)quanto à conduta fraudulenta, dedução fraudulenta de despesas associadas à
prestação de serviços por empresas inidôneas, “noteiras”:
Aqui, a fraude é tão gritante, que o sujeito passivo evitou, furtou-se prestar
informações à fiscalização, embora intimado e reintimado no curso do
procedimento de fiscalização, a juntar cópias das notas fiscais, cópias do contrato
de suposta prestação de serviços, cópias do comprovante de pagamento, cópia do
comprovante de efetiva prestação dos serviços, mas nada forneceu, agiu sempre
na defensiva, nada forneceu ao fisco, nessa parte.
Veja, o sujeito passivo nas razões de defesa, no sentido de evitar dar detalhes da
fraude, acatou, aceitou, admitiu a infração despesas fraudulentas com suposta
contratação de serviços de empresas inidôneas, empresas “noteiras”, in verbis:
[...]
Como visto, o sujeito admitiu a infração glosa das despesas fraudulentas, não
contestou expressamente a infração, pois negou-se terminantemente dar
informações ao fisco acerca dessas operações fraudulentas, e simplesmente diz
não ter documentação para apresentar, relativo às despesas escrituradas de
Fl. 24127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.377 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720429/2023-14
24
forma fraudulenta de valor superior a R$ 13 milhões, em 2019, mediante notas
fiscais “frias”, forjadas, de empresas inidôneas, empresas “noteiras”.
Portanto, aqui também ocorreu a preclusão, pois a infração glosa de despesas de
suposta contratação de serviços de empresas inidôneas, empresas “noteiras”,
restou não expressamente impugnada, aplicação da inteligência do art. 17 do
Decreto no 70.235/72.
Ainda, o sujeito passivo não demonstrou boa-fé de que trata o art. 82 da Lei
9.430/96, in verbis:
Art. 82. Além das demais hipóteses de inidoneidade de documentos previstas na
legislação, não produzirá efeitos tributários em favor de terceiros interessados o
documento emitido por pessoa jurídica cuja inscrição no CNPJ tenha sido
considerada ou declarada inapta. (Redação dada pela Lei no 14.195, de
2021)Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos casos em que o
adquirente de bens, direitos e mercadorias ou o tomador de serviços
comprovarem a efetivação do pagamento do preço respectivo e o recebimento
dos bens, direitos e mercadorias ou utilização dos serviços.
(grifei)Como já demonstrado antes nos presentes autos, o sujeito passivo negou-
se terminantemente dar informações ao fisco acerca dessas operações
fraudulentas, e simplesmente diz não ter documentação para apresentar, relativo
às despesas escrituradas de forma fraudulenta de valor superior a R$ 13 milhões,
em 2019, mediante notas fiscais “frias”, forjadas, de empresas inidôneas,
empresas “noteiras”, pois intimado e reitimado a apresentar cópias das notas
fiscais, cópia dos supostos contratos de prestação de serviços, cópia dos
pagamentos e cópias de documento da efetiva prestação do serviços
(recebimentos dos serviços contratados).
O contribuinte teve todas as oportunidades para comprovar a boa-fé, nos termos
do Parágrafo único do art. 82 da Lei 9.430/96, porém declinou expressamente,
conforme já explicitado acima.
Assim, restou caracterizada, demonstrada a má-fé, a fraude, nesta infração.
Ainda, é preciso frisar, rechaçar de plano a alegação do contribuinte de que não
sabia que as empresas eram de fachada, inidôneas, empresas “noteiras”.
Nas suas relações no mercado, o contribuinte deve se pautar com transparência,
compliance, inclusive em relação ao Fisco. Ou seja, agir em sintonia com as regras.
Compliance vem do verbo em inglês to comply, que nada mais é do que estar em
conformidade com as leis, padrões éticos, regulamentos internos e externos. Sua
função é minimizar riscos e guiar o comportamento de empresas diante do
mercado em que atuam.
Compliance, em termos didáticos, significa estar absolutamente em linha com
normas, controles internos e externos, além de todas as políticas e diretrizes
estabelecidas para o seu negócio.
Fl. 24128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.377 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720429/2023-14
25
É a atividade de assegurar que a empresa está cumprindo à risca todas as
imposições dos órgãos de regulamentação, dentro de todos os padrões exigidos
de seu segmento. E isso vale para as esferas trabalhista, fiscal, contábil, financeira,
ambiental, jurídica, previdenciária, ética etc.
O adquirente de serviços de terceiros também deve estar certo, seguro, de que a
empresa contratada, fornecedor, é empresa idônea, existente de fato e de direito,
que possui capacidade operacional e econômico-financeira, e que cumpre
legislação
trabalhista,
fiscal,
contábil,
financeira,
ambiental,
jurídica,
previdenciária, ética etc. sob pena de não comprovada boa-fé nas relações de
mercado (atos e fatos jurídicos), ou seja, contratação de fornecedores pessoas
jurídicas inexistentes de fato (empresas de “fachada”), empresas “noteiras”, ter
custos adicionais e prejuízos, em face da falta de compliance.
Uma empresa no mercado deve alinhar sua função de compliance aos objetivos
estratégicos, missão e visão da companhia.
A crescente pressão externa pela adoção de padrões éticos, que gere valor a
todos os seus stakeholders (os atores envolvidos na órbita da empresa, como
fornecedores, atacadistas, varejistas, funcionários, etc.) deve impulsionar as
organizações para a criação de programas preventivos e de monitoramento
constante de riscos.
O conceito também é focado na cultura de ética e integridade nas organizações, o
que está diretamente ligado ao relacionamento entre gestores e colaboradores.
É através das ferramentas de compliance que uma empresa pode alcançar com
maior solidez seus objetivos estratégicos.
Não estamos, portanto, falando de conceitos conflitantes.
Ao contrário, a sinergia da empresa com todas as normas, ditames de
regulamentação e controles internos eficientes, representam maior qualidade na
atividade empresarial (respeito às normas de qualidade), economia de recursos
(evitando gastos com multas, punições e cobranças judiciais) e fortalecimento da
marca no mercado (empresa séria e ética).
A RFB prima pela transparência, pelo compliance, entre os contribuintes no
mercado e entre empresa e Fisco, desde a edição da IN RFB no 1.634/16,
atualmente vigente a IN RFB no 2.119, de 2022, em face de regulamentação dos
arts. 80, 81 e 82 da Lei no 9.430/96, com redação dada pela Lei no 14.195, de
2021, retirando do mercado empresas de fachada, fantasmas, inexistentes de
fato, não encontradas no endereço constantes do CNPJ (Sistema CNPJ), empresas
“noteiras”, pelo cancelamento do CNPJ, considerando as notas fiscais emitidas
inidôneas, ressalvando é claro o adquirente de boa-fé, desde que, para tanto,
comprove a efetivo recebimento ou prestação dos serviços contratados, com nota
fiscal, canhoto, e desde que comprove efetivamente o respectivo pagamento.
Fl. 24129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.377 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720429/2023-14
26
No caso, o sujeito passivo em momento algum comprovou atuação de boa-fé
quanto às supostas operações com empresas inidôneas (“noteiras”), empresas
inaptas..
Logo, as despesas deduzidas do lucro real e da base de cálculo da CSLL na ordem
de R$ 13 milhões de supostas contratações de serviços de empresas inidôneas,
“noteiras”, além de conluio, dolo, fraude, sonegação fiscal, supressão indevida de
tributos, configurou crime contra a ordem tributária.
b)quanto às exclusões indevidas na apuração do lucro real e na base de cálculo da
CSLL de valores referentes aos créditos de ICMS, desqualificados como
subvenções para investimento pela autoridade fiscal, outro fundamento para
perda da isenção/cancelamento da redução do IRPJ – lucro da exploração:
Diversamente do alegado pelo sujeito passivo, a infração praticada configurou
sem fato tipificado como crime contra a ordem tributária, em face do
planejamento tributário abusivo, fraudulento, cuja infração já fora enfrentada
antes, e mantida.
Logo, este fundamento também corrobora como correta imputação da
perda/cancelamento da isenção/redução do IRPJ e exigência do imposto que
deixara de ser pago nos anos-calendário 2019 e 2020.
Por todas essas razões, correta, providencial, a imputação da perda da
isenção/redução do IRPJ – Lucro da Exploração e exigência do imposto.
Precedentes do CARF quanto à perda de isenção/redução do imposto por crime
contra a ordem tributária – Lei no 9.069, de 1995, independente de decisão
judicial transitada em julgado [...]
GLOSA DE DESPESAS NÃO COMPROVADAS. SUPOSTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
POR EMPRESAS INIDÔNEAS (“NOTEIRAS”). OPERAÇÕES EM CONLUIO,
FRAUDULENAS, PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO ABUSIVO
O sujeito passivo não impugnou expressamente a infração. Mais que isso, o
sujeito reconheceu a infração Glosa de despesas não comprovadas de serviços
supostamente prestados por empresas de fachada, inidôneas, empresas
“noteiras”, popis aceitou, acatou, a glosa.
[...]
Assim, quanto à matéria de fato e de direito a infração em tela não foi
expressamente impugnada. Matéria preclusa (Decreto no 70.235/72, art. 17).”

Adicionalmente, quanto às multas, a decisão da DRJ assim dispôs:
- manteve a concomitância entre multa de ofício e a multa isolada por falta de
recolhimento das estimativas mensais.
Fl. 24130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.377 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720429/2023-14
27
- quanto à multa de ofício qualificada de 100%, foi mantida a qualificação ante a
existência de planejamento tributário abusivo nas operações do sujeito passivo (operações de
vendas sobrevalorizadas artificialmente intragrupo econômico de fato, direção única), mediante
conluio, dolo, fraude, sonegação fiscal, supressão indevida de tributos, com o intuito de utilização,
elevação indevida, artificial, dos benefícios fiscais (elevação, aumento indevido dos valores).
Porém, a penalidade foi reduzida para o patamar de 100% pela aplicação retroativa de lei ulterior
mais benéfica ao sujeito passivo (Lei no 9.430, de 1996, art. 44, § 1o, inciso VI, redação dada pela
Lei no 14.689, de 2023). Aplicação da retroatividade benigna (CTN, art. 106, II, alínea “c”). Tal
redução, vale lembrar, não foi objeto de recurso de ofício, tendo se tornado definitiva.
- manteve o agravamento da multa quanto ao embaraço à fiscalização pelo não
atendimento reiterado das intimações fiscais para apresentar esclarecimentos.

Relativamente às penalidades, mantenho também o que foi decidido pelo acórdão
recorrido adotando integralmente suas razões de decidir e fundamentos, com ressalva apenas à
concomitância entre multa de ofício e a multa isolada por falta de recolhimento das estimativas
mensais, matéria que abordarei a seguir, em apartado.

Em complemento ao quanto foi decidido pelo v. acórdão recorrido, acrescento, por
fim, meus próprios comentários quanto ao mérito.
De fato, parece-me claro que o art. 59 da Lei no 9.069, de 1995 estabelece a perda
dos benefícios fiscais quando haja a prática de atos que configurem crimes contra a ordem
tributária:

Art. 59. A prática de atos que configurem crimes contra a ordem tributária (Lei no
8.137, de 27 de dezembro de 1990), bem assim a falta de emissão de notas fiscais,
nos termos da Lei no 8.846, de 21 de janeiro de 1994, acarretarão à pessoa
jurídica infratora a perda, no ano-calendário correspondente, dos incentivos e
benefícios de redução ou isenção previstos na legislação tributária.
E assim entendo que a Fiscalização agiu de forma correta.
Não desconheço as interpretações em sentido diverso já adotadas neste CARF sobre
tal dispositivo (v.g, voto vencido no Acórdão n. 9303-01.188 — 3a Turma da CSRF, Sessão de 26 de
outubro de 2010). Contudo me alinho a quem entenda não ser necessário aguardar trânsito em
julgado de eventual sentença judicial na esfera penal para que, na esfera administrativa e
tributária, se tomem as providências para cassar os benefícios fiscais.

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS(IPI)Período de
apuração: 01/02/2002 a 30/06/2002 CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI NA
Fl. 24131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.377 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720429/2023-14
28
EXPORTAÇÃO. PRÁTICA DE ATOS QUE CONFIGURAM CRIME CONTRA A ORDEM
TRIBUTÁRIA. PERDA DO INCENTIVO.
Conforme art. 59 da Lei no 9.069/95, a prática de atos que configurem crimes
contra a ordem tributária (tipificados na Lei no 8.137/90) acarretará à pessoa
jurídica infratora a perda, no ano-calendário correspondente, dos incentivos e
benefícios de redução ou isenção previstos na legislação tributária. O Crédito
Presumido de IPI na exportação (Leis nos 9.363/96 e 10.276/2001) é um
benefício/incentivo fiscal, desonerando as exportações e levando a que mais
indústrias se instalem no território nacional, que implica, diretamente, na redução
do saldo a recolher do IPI, apurado na escrita fiscal, e, mesmo que indiretamente,
na redução da Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep incidentes na cadeia
produtiva - levando ainda, quando acumulado saldo credor do IPI no trimestre
calendário, à possibilidade de ressarcimento em espécie ou de compensação com
outros tributos.”
(Acórdão no 9303-015.656 – CSRF / 3a Turma, Sessão de 14 de agosto de 2024)
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI Período de
apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003 CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. PERDA DO
INCENTIVO. REQUISITOS.
A prática de atos que configurem crimes contra a ordem tributária implica a perda
dos incentivos e benefícios de redução ou isenção de tributos no respectivo
ano-calendário,
independentemente
de
sentença
judicial
condenatória
transitada em julgado.
O crédito presumido de IPI de que trata a Lei no 9.363, de 1996, não tem a
natureza de incentivo e benefício de redução ou isenção de tributos.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/10/2003
a 31/12/2003 PEDIDO DE RESSARCIMENTO. INDEFERIMENTO. FUNDAMENTO
ULTRAPASSADO. RETORNO À UNIDADE DE ORIGEM.
Se improcedente o único fundamento para indeferir o pedido de ressarcimento,
devem os autos retornar à unidade de origem para que, ultrapassada esta
questão, prossiga na análise do pedido.
Recurso Especial do Contribuinte provido em parte.’
(Acórdão no 9303005.426 – 3a Turma, Sessão de 25 de julho de 2017)

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS(IPI)Período de
apuração: 01/01/2004 a 30/09/2005 CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI NA
EXPORTAÇÃO. PRÁTICA DE ATOS QUE CONFIGURAM CRIME CONTRA A ORDEM
TRIBUTÁRIA. PERDA DO INCENTIVO, INDEPENDENTEMENTE DE SENTENÇA
JUDICIAL CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO.
Fl. 24132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.377 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720429/2023-14
29
Conforme art. 59 da Lei no 9.069/95, a prática de atos que configurem crimes
contra a ordem tributária (tipificados na Lei no 8.137/90), independentemente de
sentença judicial condenatória transitada em julgado, acarretará à pessoa jurídica
infratora a perda, no ano-calendário correspondente, dos incentivos e benefícios
de redução ou isenção previstos na legislação tributária. Ainda que o Crédito
Presumido de IPI na Exportação, para fins de ressarcimento PIS/Cofins incidentes
na cadeia produtiva (Lei no 9.363/96 e no 10.276/2001) não tenha natureza
específica de benefício fiscal de redução ou isenção do imposto, na primeira
implica, por influenciar no saldo decorrente do confronto dos créditos com os
débitos escriturados no período de apuração, dentro da sistemática “imposto
contra imposto” (compensando-se o que for devido em cada operação com o
montante cobrado nas anteriores), adotada, já a nível constitucional, para dar
efetividade ao princípio da não-cumulatividade.”
(Acórdão no 9303-011.279 – CSRF / 3a Turma, Sessão de 17 de março de 2021)

E trago à tona uma declaração de voto, datada de 2010, apresentada à época pelo
I. Conselheiro Henrique Pinheiro Torres no Acórdão no 9303- 01.258, de 06/12/2010, cujas razões
de decidir acompanho e encampo:

“Declaração de Voto
Conselheiro Henrique Pinheiro Torres
O apelo Fazendário gira em torno da questão pertinente à perda de incentivos
fiscais por aqueles que tenham praticado atos que configurem crime contra a
ordem tributária.
A relatora entendeu que essa perda somente ocorrera se o sujeito passivo for
condenado, por sentença penal transitada em julgado. Desse posicionamento
ouso, com as devidas considerações, divergir, pelas razões seguintes.
A pedra angular desta questão resume-se a entender o alcance da expressão:
“prática de atos que configurem crime contra a ordem tributária, trazida na parte
inicial do art. 59 da Lei 9.069/1995. Segundo a relatora, essa expressão requer
condenação judicial do infrator, com trânsito em julgado, para que os atos ilícitos
por ele praticados configurem crime contra a ordem tributária. A meu sentir, esse
entendimento restringe o alcance da norma onde o legislador não restringiu. A lei,
em momento algum, exige manifestação judicial como pré-requisito para
aplicação da norma sob exame.
De outro lado, ao contrário do alegado pela nobre relatora, para que determinada
conduta possa ser configurada como crime (fato típico e antijurídico), basta que
se adeque a um tipo penal e não esteja ao abrigo de uma das excludentes de
ilicitudes – legitima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento de dever
legal e exercício regular de direito, conforme art. 19 do Código Penal. Por demais
Fl. 24133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.377 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720429/2023-14
30
óbvio, que, dada a natureza da infração tributária, essas excludentes de ilicitudes
jamais vão estar presentes. Assim, toda vez que a conduta praticada pelo sujeito
passivo estiver tipificada penalmente, como é o caso da dos autos, o ato por ele
praticado necessariamente, configurara crime, que, para efeitos de aplicação da
sanção penal deve ser apurado na instância própria, in casu, no Poder Judiciário,
enquanto os efeitos administrativos e tributários da conduta proibida do sujeito
passivo devem ser apurados no contencioso administrativo.
Merece ser aqui lembrado que a responsabilidade por infrações à legislação
tributária ou administrativa não está jungida à sorte da seara penal, de modo que
a sanção de natureza administrativa ou tributária independe do resultado do
processo criminal, salvo se neste houver absolvição motivada na negativa de
autoria ou inexistência do fato imputado.
Afora essas duas hipóteses, há absoluta independência entre a responsabilidade,
penal, tributária e administrativa. Não por outro motivo que o legislador, ao
vedar a fruição de beneficio fiscal a quem tenha praticado ato que configure
crime contra a ordem tributária não exigiu condenação penal, sequer
condicionou a abertura de processo criminal, exigiu apenas que a conduta
proibida se adéqüe a qualquer do tipo penal previsto na lei 8.137/1991.
Repare que se a intenção do legislador fosse a de vincular a restrição trazida no
mencionado art. 59, transcrito linhas abaixo, ao resultado do processo penal, a
lei teria, ao invés de exigir conduta que configure crime, exigido a condenação
penal por crime contra a ordem tributária. Neste caso, predita restrição seria
efeitos da condenação, e como tal, haveria de vir, necessariamente, expressa na
lei, o que não 6, absolutamente, o caso sob exame.
Art. 59. A prática de atos que configurem crime contra a ordem tributária ...
Assim, não vejo como exigir-se, para aplicação da norma veiculada no dispositivo
acima citado, condenação penal passada em julgado, quando o legislador sequer a
condicionou à instauração de processo criminal.
Por último, mas não menos importante, cabe ressaltar que o Supremo Tribunal
Federal firmou entendimento no sentido de que o termino do processo
administrativo é condição de procedibilidade para o criminal, e não o contrário.
Ora, se para se iniciar o processo penal exige-se o termino do administrativo,
como então pretender-se que o administrativo s6 possa começar quando houver
transito em julgado do criminal? Se assim fosse, estar-se-ia diante de urna
infindável tautologia, ou como se diz na linguagem figurada, "o cachorro correndo
atrás do seu próprio rabo".
Desta feita, nos casos de incentivos e benefícios de redução ou isenção previstos
na legislação tributária, a restrição trazida no art. 59 transcrito linhas acima
aplica-se, independentemente, de haver ou não condenação penal daquele
beneficiário que tenha praticado atos que configurem crime contra a ordem
tributária.” (destaques feitos por esta Relatora).
Fl. 24134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.377 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720429/2023-14
31

Além disso, para esta Relatora, ficou claro na peça acusatória que existia um
planejamento tributário totalmente abusivo e fraudulento envolvendo ambas as pessoas jurídicas
– a Recorrente e a Grassi – a fim de elevar os montantes a título de benefícios fiscais. Aliás,
confrontando o recurso, o TVF e os autos de infração, o que se nota é que pouco foi impugnado
pela Recorrente, o que acaba por confirmar a procedência da acusação e afastar qualquer
demonstração de boa-fé e regularidade fiscal dos procedimentos implementados pelo
contribuinte.
Exemplo disso é que a D. Fiscalização procedeu ao arbitramento nos termos do art.
148 do CTN a receita de vendas de “concentrados” da Recorrente para a empresa Grassi (p. 33 do
TVF) ante a sobrevalorização artificiosa e a fraude nos preços de vendas, e esse ponto não foi
atacado nem pela impugnação tampouco pelo recurso. Aliás, a própria acusação de
sobrevalorização artificiosa dos preços também não chegou a ser afastada pelos argumentos de
defesa.
A Recorrente também não tangencia a acusação quanto à formação de grupo
econômico.
A Recorrente não traz aos autos nenhuma evidência, prova, demonstração quanto
aos preços de venda praticados, nas operações envolvendo as duas pessoas jurídicas envolvidas.
O que parece é que o recurso estrutura uma espécie de circunlóquio para desviar a
análise do que acredito ser central para a controvérsia neste processo: a legitimidade das
operações entre as duas empresas, o uso regular dos benefícios fiscais concedidos, a ausência de
grupo econômico, a regular exclusão das subvenções para investimento.
No entanto, para infirmar e invalidar o lançamento quanto ao mérito, era essencial
que cada um desses itens acima tivesse sido abordado de forma individualizada e detalhada.
Na visão desta Relatora, argumentar que os requisitos do artigo 30 da Lei n.
12.973/2014 foram preenchidos para fins da dedução das subvenções para investimento da base
tributável não basta. A acusação que está em primeiro plano e que precisaria ter sido firmemente
impugnada (oferecendo-se, claro, as provas ou contraprovas) é a de que houve fraude. Veja-se
trecho do TVF (p. 36-37 do TVF) acerca disso:

“Não está aqui em pauta a natureza, em abstrato, da subvenção concedida pelo
Estado do Amazonas (se para investimento ou se de custeio). Até porque a Lei
Complementar no 160/2017 incluiu uma ficção legal no § 4o do art. 30 da Lei no
12.973/2014 a fim de considerar que se classificam como subvenções para
investimentos os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao
ICMS, concedidos pelos Estados e pelo Distrito Federal.
Fl. 24135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.377 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720429/2023-14
32
Interessa sim, no caso concreto, a repercussão da precificação fraudulenta dos
“concentrados” no IRPJ e CSLL da fiscalizada, haja vista que as exclusões ora
analisadas estão da mesma forma infladas. Devido à sistemática de apuração do
ICMS, há relação de proporcionalidade entre o valor declarado nas operações de
venda realizadas pela FRUTS, a receita de subvenção considerada no seu
resultado contábil (o crédito estímulo de 90,25% do imposto estadual) e, via de
consequência, as exclusões atribuídas à receita de subvenção.
Quer-se dizer: a prática de elevar os preços das operações intragrupo para
ampliar indevidamente benefícios fiscais certamente não qualifica a parcela
excedente como subvenção para investimento. Se, por um lado, o arbitramento
da receita de venda dos “concentrados” reduziu as bases de cálculo do PIS/Pasep
e da COFINS lançados de ofício (vide tópico 5 deste TVF); por outro, não se pode
deixar de também revisar, para menor, as exclusões relacionadas à receita de
subvenção.
Tudo isso, como dito, a fim de se aproximar a incidência tributária o mais possível
à realidade, anulando os efeitos do planejamento abusivo do Grupo BALY descrito
no tópico 4 deste TVF. Afinal, ambas empresas obtiveram vultosas “vantagens”
fiscais com a sobrevalorização dos “concentrados”.”

No entanto, a Recorrente não fez as devidas impugnações, limitando-se a afirmar
que os pontos trazidos pela Fiscalização quanto à sobrevalorização dos preços não integram o rol
de condições legais para a intributabilidade da subvenção para investimento. Confira-se trecho do
recurso:

“A relação
estabelecida
pela
autoridade
fiscal
entre sobrepreço
e
desqualificação da natureza jurídica dos créditos de ICMS não possui base legal,
passa por cima da realidade de que tais créditos nunca tiveram sua existência
revogada e ignora a circunstância de que é a Lei quem expressamente atribui a
natureza de subvenções para investimento para os benefícios do ICMS
concedidos pelos estados (caput e parágrafo 4.o do artigo 30 da Lei n.o
12.973/2014), e é ela também que determina ser “vedada a exigência de outros
requisitos ou condições não previstos neste artigo”.
Na verdade, o que fez a autoridade fiscal foi criar um novo critério de
tributabilidade para os créditos de ICMS. Como se expôs fartamente no Item III,
nenhuma das razões legalmente postas foi a utilizada pela autoridade fiscal para
desqualificar a natureza de subvenções para investimento dos créditos de ICMS e,
por consequência, para tornar tributáveis tais créditos. Em nenhum momento, no
Auto de Infração ou no Termo de Verificação Legal, há menção à incorreta
escrituração dos benefícios ou de suas utilizações em desconformidade com as
previstas no artigo 30 da Lei n.o 12.973/2014 (até porque, não houve mesmo, por
parte da impugnante, utilização desconforme a lei).
Fl. 24136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.377 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720429/2023-14
33
Não foram, portanto, o não registro em reserva de lucros ou a não utilização para
absorção de prejuízos ou para aumento do capital social, as razões para a
desqualificação da natureza dos benefícios e a definição de sua tributabilidade; o
fundamento único, repitase uma vez mais, foi apenas o de que a parcela dos
créditos de ICMS associada ao sobrepreço arbitrado pela própria autoridade fiscal
federal, não se caracterizaria como “subvenção para investimento”, o que
justificaria a glosa parcial das exclusões na apuração do lucro real. Com isso, a
autoridade fiscal acabou por criar, como se disse, um novo requisito ou condição
para a não tributação dos benefícios fiscais do ICMS, afrontando claramente o
comando do parágrafo 4.o do artigo 30 da Lei n.o 12.973/2014, que
expressamente determina, repita-se uma vez mais, ser “vedada a exigência de
outros requisitos ou condições não previstos neste artigo”.”

Segundo esse raciocínio deturpado, se o artigo 30 da Lei n. 12.973/2014 não
estabeleceu como requisito que ser vedada a sobrevalorização de preços que aumentem o valor
do benefício fiscal, logo o contribuinte poderia adotar essa prática e a intributabilidade da
subvenção para investimento estaria mantida incólume, o que é absurdo.
A sobrevalorização dos preços nesse caso configura conduta fraudulenta e ilícita
porquanto eleva artificialmente o valor dos benefícios fiscais auferidos pela Recorrente, o que já
inviabiliza todo e qualquer raciocínio no sentido de que a quantificação desses benefícios seria
válida (e note-se: a questão não é validade do benefício, mas sim de seu quantum, que não goza
de credibilidade e confiabilidade ante a fraude constatada).
Ademais, o argumento da defesa não tem o menor sentido, porque o emprego de
fraude e dolo para suprimir ou reduzir os tributos devidos, embora não seja objeto do artigo 30 da
Lei n. 12.973/2014 - e nem faria sentido que o fosse - , está vedado por normas gerais de direito
tributário e pela lei 8137/90, que define os crimes contra a ordem tributária, aplicando-se a esse
caso concreto.
Logo, como mencionado, também nesse ponto, a defesa esquivou-se da
necessidade de impugnar a existência de fraude nas operações fiscalizadas, o que era de suma
relevância para o deslinde da controvérsia.
Assim, por essas razões, concordo com a posição expendida pela DRJ e adoto o v.
acórdão recorrido nos termos do art. 114 do novo Regimento Interno do CARF (aprovado pela
Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023), com exceção à concomitância das multas de ofício
e multa isolada, ponto que abordarei adiante de forma específica.

Responsabilidade solidária

Fl. 24137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.377 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720429/2023-14
34
Como já o aludimos anteriormente, os responsáveis solidários incluídos no
lançamento ora sob julgamento não apresentaram impugnação nem interpuseram recurso.
São eles:
- a pessoa jurídica BEBIDAS GRASSI DO BRASIL LTDA, CNPJ 01.731.172/0001-06,
com base no art. 124, inciso I do CTN; e
- as pessoas físicas Srs. MARIO CARDOSO (único sócio ostensivo e administrador da
GRASSI), DAYANE TITON CARDOSO e MARIO JUNIOR CARDOSO (ambos sócios administradores da
FRUTS e filhos de MÁRIO CARDOSO) com base no art. 135, inciso III do CTN.

Assim, nos moldes que já haviam sido traçados pelo acórdão recorrido, fica
confirmada a preclusão do direito de defesa.
Ademais, quando as acusações do auto de infração não são impugnadas pelo
contribuinte desde o início e não foram objeto de recurso, ficam mantidas as exigências nos
termos do art. 17 do Decreto 70.235/72:

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Aliás, é isso que dispõe a recente Súmula CARF n. 162 de observância obrigatória
por este Conselho:

Súmula CARF no 162. O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se
instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento.

Considerando que não foram impugnadas desde o início do contencioso
administrativo, sendo, portanto, incontroversas, a responsabilidade solidária das pessoas acima
elencadas fica mantida em definitivo.

Concomitância de multas isolada e de ofício
Por outro lado, tenho um ponto a reparar no acórdão recorrido à concomitância das
multas.
O acórdão recorrido manteve a possibilidade de concomitância das multas de ofício
e isolada por ausência de pagamento mensal dos tributos sobre base de cálculo estimada, e o
Recorrente, em seu recurso, insurge-se contra esse fundamento.
Fl. 24138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.377 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720429/2023-14
35
No âmbito do CARF, o tema, apesar de antigo, causa ainda dissonâncias e debates,
inclusive neste C. Turma.
Posiciono-me no sentido de rechaçar o duplo apenamento que advém da aplicação
simultânea da multa isolada pelo não pagamento de estimativas apuradas no curso do ano-
calendário e da multa proporcional concernente à falta de pagamento do tributo devido apurado
no balanço final do mesmo ano-calendário.
A falta de pagamento das estimativas é apenas uma etapa preparatória, do ponto
de vista da execução da infração tributária. Uma vez que as estimativas são meras antecipações
dos tributos devidos, a concomitância significa dupla imposição de penalidade sobre idêntico e
mesmíssimo fato.
Assim, a concomitância deve ser afastada, já que o ilícito tributário não pode
acarretar duas punições sob pena de bis in idem.
A falta dessa antecipação mensal é apenas um elemento concorrente para a efetiva
infração de não o recolher, ou recolhê-lo a menor, após o vencimento da obrigação tributária,
quando devidamente aperfeiçoada - conduta que já é objeto penalização com a multa de ofício de
75% (cito, nesse sentido, o Acórdão 9101-005.846 – CSRF/ 1a Turma, da relatoria do Conselheiro
Caio Cesar Nader Quintella).
Ademais, é preciso consignar minha posição sobre aplicabilidade da Súmula
105/CARF, a seguir transcrita:
Súmula CARF no 105 Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 08/12/2014 A multa
isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso
IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de
pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.
Neste caso concreto, as multas foram aplicadas com base no art. 44, incisos I e II Lei
no 9.430/1996:

“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; II - de 50% (cinquenta por cento), exigida
isoladamente, sobre o valor do pagamento mensal b) na forma do art. 2o desta
Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou
base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-
calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica”.

Fl. 24139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.377 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720429/2023-14
36
A Súmula, como visto, tem por objeto o art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de
1996, que é a redação já atribuída pelo art. 14 da Lei no 11.488/2007 (e posterior à revogação do
inciso IV do §1o do referido art. 44).
A esse respeito, filio-me aos que entendem que os fundamentos da Súmula se
aplicam à multa isolada lançada com base no art. 44, inciso II, alínea b, da Lei no 9.430/1996, com
a redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/2007, para isso remetendo ao voto da Rel. Maria
Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, no Acórdão 9101-006.900 – CSRF / 1a Turma, na sessão
de 3 de abril de 2024.
A bem da verdade, o que a Lei 11.488/2007 fez, no fundo, foi mera reformulação do
dispositivo, no aspecto formal, e isso não alterou a real motivação para a não-imposição das
multas concomitantemente. Vejamos o do art. 14 da Lei 11.488/2007:

“Art. 14. O art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar
com a seguinte redação, transformando-se as alíneas a, b e c do § 2o nos incisos I,
II e III:”

Ou seja, a Lei 11.488/2007 apenas realocou a norma jurídica, transformando o que
eram alíneas em incisos (nessa linha, cito o Acórdão 9101-007.042 – CSRF/1a TURMA, da relatoria
do Conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior).
Assim, em razão da plena aplicação do racional da Súmula CARF 105 e das demais
razões expostas, entendo que o recurso voluntário deve ser provido em relação a esse
fundamento, afastando-se a multa isolada de 50%.

Auto de Infração de CSLL
Como regra, o decidido para o lançamento de IRPJ estende-se aos lançamentos que
com ele compartilham o mesmo fundamento, salvo quando houver razão de ordem jurídica que
lhes recomende tratamento diverso.
Desse modo, a decisão relativa ao auto de infração do IRPJ deve ser igualmente
aplicada no julgamento do auto de infração reflexo, uma vez que os lançamentos estão apoiados
nos mesmos elementos de convicção, sendo clara a relação de causa-efeito entre eles.
Com base nisso, portanto, dou parcial provimento ao Recurso Voluntário para
manter o acórdão da DRJ e os lançamentos de CSLL decorrentes do lançamento de IRPJ, apenas
afastando-se a multa isolada de 50%.

É como voto.
Fl. 24140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.377 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720429/2023-14
37

Conclusão e dispositivo

Considerando o exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário,
rejeitando a preliminar de invalidade e inconsistência do lançamento, e, no mérito, DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO apenas para afastar a concomitância das multas, cancelando a multa
isolada de 50%.
Em relação à imputação da responsabilização solidária, por se tratar de matéria não
impugnada desde o início e que não foi objeto de recurso, mantenho-a nos termos do art. 17 do
Decreto 70.235/72.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, redator designado
Em que pesem as sempre judiciosas palavras proferidas pela Relatora, a Conselheira
Andressa Paula Senna Lísias, tenho opinião absolutamente divergente em relação à questão da
multa isolada incidente sobre a falta e/ou insuficiência do pagamento de estimativas do IRPJ/CSLL.
Neste tema, me coaduno com as razões adotadas pela decisão recorrida, pois penso
estar-se diante de imposições diferentes, com fatos geradores diferentes, tipificações legais
diferentes e motivações fáticas diferentes, vez que, da leitura artigo 44, da Lei no 9.430/1996, com
suas alterações, infere-se que, uma vez constatada falta ou insuficiência de pagamento de
estimativa, será exigida a multa isolada, exigência que transcende a situação fática de ter sido
apurado lucro ou prejuízo no final do período anual.
Historicamente, a matéria foi tratada, de prefácio, no art. 44, I, §1o, IV da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, in verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as
seguintes multas, calculadas sobre a totalidade ou diferença de
tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, pagamento ou recolhimento após o vencimento do
Fl. 24141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.377 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720429/2023-14
38
prazo, sem o acréscimo de multa moratória, de falta de declaração e
nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do inciso seguinte;
(...)
§ 1o As multas de que trata este artigo serão exigidas:
I - juntamente com o tributo ou a contribuição, quando não houverem
sido anteriormente pagos;
(...)
IV - isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao pagamento
do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, na
forma do art. 2o, que deixar de fazê-lo, ainda que tenha apurado
prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente;
Posteriormente, foi editada a Medida Provisória no 351, de 22 de janeiro de 2007
(DOU 22/01/2007), convertida na Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007, com a redação abaixo:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as
seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença
de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata;
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor
do pagamento mensal:
(...)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que
tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a
contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário
correspondente, no caso de pessoa jurídica.
Compulsando as alterações legislativas acima elucidadas, não se verifica, exceto em
relação ao percentual a ser aplicado nos casos de multa isolada, qualquer alteração substancial
nos dispositivos no que tange à hipótese de incidência e à base de cálculo da penalidade em
apreço.
O objetivo do preceito contido no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996 (com as
alterações legislativas supervenientes, inclusive) foi o de assegurar o recolhimento antecipado e
evitar o não pagamento da estimativa mensal de IRPJ e CSLL no curso do ano-calendário e
reconhecer que a base de cálculo da multa isolada sempre foi, mesmo antes das alterações
legislativas, o próprio valor da estimativa que deixou de ser paga.
Nesse contexto, a nova redação do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, elaborada a
partir da vigência MP 351, de 2007 e da Lei no 11.488, de 2007, ao instituir um percentual distinto
e menos gravoso em relação ao aplicável ao descumprimento da obrigação tributária principal
(IRPJ e CSLL devidos na apuração anual) apenas veio aperfeiçoar o preceito normativo acerca da
incidência da multa isolada, por falta de recolhimento das estimativas mensais, explicitando o seu
caráter de obrigação acessória.
Fl. 24142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.377 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720429/2023-14
39
Sob a vigência da redação original da Lei no 9.430, de 1996, e ainda atualmente,
com a redação da Lei no 11.488 de 2007, a multa isolada deve ser aplicada à pessoa jurídica,
sujeita à tributação com base no lucro real, e optante pelo pagamento do IRPJ e da CSLL, em cada
mês, determinados sobre bases de cálculo estimadas, por descumprimento da obrigação de
antecipar o IRPJ ou a CSLL mensalmente devidos; e deve ser calculada sobre a totalidade ou
diferença da antecipação do IRPJ e da CSLL, mensalmente devida e não recolhida.
Tem-se assim que a multa isolada em questão, que decorre da falta ou insuficiência
de pagamento mensal das estimativas devidas no curso do ano-calendário, é aplicada em função
do descumprimento de uma obrigação tributária acessória (falta de recolhimento de antecipações
obrigatórias), e é completamente autônoma em relação à obrigação tributária principal a ser
constituída, ou não, no final do período.
Não é demais lembrar que a obrigação tributária principal, na definição da doutrina,
é a “obrigação de dar” (pagar) o tributo devido, ou seja, é o “dever fundamental, consistente em
prestação pecuniária, que é exigido de quem tenha realizado o fato descrito em lei”1, enquanto as
obrigações acessórias revestem-se de clara natureza de “obrigação de fazer” e “obrigação de não
fazer”, vale exprimir, são, como o próprio nome diz, “acessórias ao principal”, que é o
compromisso do contribuinte pagar o encargo tributário devido, constituindo-se, no fundo, em
“obrigações meramente instrumentais, simples deveres burocráticos que facilitam o cumprimento
das obrigações principais”2.
Neste raciocínio, a estimativa mensal não pode ser considerada propriamente um
“tributo” devido, a ser extinto, por pagamento (modalidade de extinção da obrigação e do crédito
tributário, prevista no art. 156, I do CTN), mas apenas uma “antecipação estimada” do tributo, a
ser apurado como devido, ou não, ao final do período de apuração, que é devida e deve ser
recolhida apenas para validar uma determinada sistemática de tributação de livre opção do
contribuinte, qual seja: o Lucro Real Anual.
Pois bem, justamente porque a estimativa não é exigível como obrigação principal
(tributo) é que foi instituída uma multa isolada (ou seja, exigida sem que o principal fosse exigido),
para penalizar as pessoas jurídicas que, apesar de optantes pela sistemática de apuração do Lucro
Real Anual, descumprem, no curso do ano-calendário, a obrigação de apuração e recolhimento
das antecipações mensais obrigatórias, requisito imperativo, nos termos da legislação em vigor.
O único instrumento de que dispõe o Fisco para sancionar o descumprimento do
dever de antecipar o IRPJ/CSLL devidos mensalmente pelas pessoas jurídicas optantes pelo Lucro
Real Anual, é a aplicação da multa isolada.

1 TORRES, Ricardo Lobo. Curso de Direito Financeiro e Tributário. Rio de Janeiro: Renovar, 1993, p. 306-
307.
2ALEXANDRE, Ricardo. Direito Tributário Esquematizado, 4a. ed. São Paulo: Método, 2010.
Fl. 24143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.377 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720429/2023-14
40
Conclui-se daí que, além de distintas naturezas jurídicas, são completamente
autônomas as obrigações tributárias, relativas às antecipações mensais devidas a título de
estimativas, e as relativas ao IRPJ e a CSLL devidos ao final do período de apuração anual, e tal
autonomia encontra eco nas próprias disposições legislativas, quando se referem à incidência da
multa isolada, ainda que apurado prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL no período, de
modo que a multa isolada é sempre exigível, desde que apurada falta/insuficiência de
recolhimento das estimativas mensais, sendo irrelevante a apuração de tributo devido no ajuste
anual.
Nesta linha, cumpre observar que não se aplica ao presente caso o contido na
Súmula CARF no 105, por se referir, esta, expressamente, à redação original do art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, anterior ao advento da Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007.
Assim, é forçoso negar-se provimento ao recurso voluntário relativamente à
aplicação da multa isolada sobre as estimativas não pagas nos períodos base de 2018 a 2020.

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 24144
DF CARF MF
Original